Tribunal: STM
Processo: 7000511-51.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE

JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA

JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO

CPPM. ADVOGADOS. CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA

SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO

POR MAIORIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA

COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE

ACESSO AO LOCAL DA RES. ACUSADOS VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO

TIPO DE PECULATO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º,

DO CPM). ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA. RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES.

CONFIGURAÇÃO PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENCIADOS NÃO

RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.

A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro ao dispositivo

processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo de cinco dias contados da

data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das partes ou de seus procuradores.

Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento

do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de

recurso. O favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese por se tratar de violação

a prazo peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não

conhecidos, por serem intempestivos. Decisão por maioria.

Na conformidade do entendimento do Superior Tribunal Militar, a análise da amplitude do efeito

devolutivo é matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual não deve ser conhecida.

Decisão por maioria.

Apesar da comprovada a prática delitiva, verificou-se na instrução criminal a inadequação da

tipicidade formal do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para a maioria dos acusados.

A sentença se mostra condizente com a denúncia apenas em relação ao acusado que ocupava

temporariamente a função de responsável pelo local onde se encontravam as jaquetas

subtraídas.

Em relação aos demais acusados, o acesso à sala era sempre vigiado por um militar mais antigo,

o que retira a elementar do peculato, mas permite a reclassificação das condutas para o crime de

furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), as quais foram facilitadas por quem detinha o controle

de acesso à sala da subtenência.

As causas de diminuição da pena previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não se aplicam aos

crimes contra a Administração Militar, no caso, o peculato-furto. Precedentes da Corte.

Consignado nos autos que um dos acusados não subtraiu efetivamente a res, mas a recebera de

um dos corréus, impõe-se o reconhecimento do crime de receptação, capitulado no art. 254 do

CPM.

Provimento parcial aos apelos defensivos, para reclassificar as condutas de peculato-furto para

furto qualificado, com extensão dos efeitos aos sentenciados que não recorreram, na forma do

art. 515 do CPPM.

Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000511-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTES: VITOR VINICIUS PERA PIRES, THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO,
THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, LUIS HENRIQUE MARINHO, JONATHAN STALONE
ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, GUSTAVO DE LIMA, DOUGLAS DA SILVA NEVES,
DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS, DANIEL BARBOSA DA SILVA, ANTONIO
CARLOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS: MÁRCIA REGINA DE MIRANDA (OAB: SP90675), JOÃO VICTOR DE
MIRANDA THOMAZ DUARTE (OAB: SP454182),
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a preliminar levantada
pelo Custos Legis, para negar seguimento aos Apelos referentes aos sentenciados VITOR
VINICIUS PERA PIRES e THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, por serem manifestamente
intempestivos, contra os votos dos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO LUIZ
NAZARETH que a rejeitavam por falta de amparo legal. Em seguida, por maioria, não
conheceu da segunda preliminar defensiva de aplicação do efeito devolutivo, por se tratar
de tema relacionado ao mérito, com fundamento no art. 81, § 3º, do RISTM, contra o voto
do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO que a rejeitava por falta de amparo legal. No
mérito, por maioria, deu provimento parcial aos apelos para: - manter a condenação
imposta ao apelante DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS, à pena de 2 anos de
reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com o benefício do
sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual cumprimento da
reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; - manter a condenação imposta ao
apelante ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, à pena de 4 (quatro) meses de detenção,
como incurso no art. 254, parágrafo único, c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, com o
benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual
cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; - reformar a
sentença recorrida e reclassificar a condenação imposta ao apelante DOUGLAS DA SILVA
NEVES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM, com o
benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual
cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; - reformar a
sentença recorrida e reclassificar as condenações impostas aos apelantes THIAGO
NATHAN SILVA DE AZEVEDO e DANIEL BARBOSA DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do sursis e o regime
prisional inicialmente aberto em caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos termos
fixados na sentença recorrida; - reformar a sentença condenatória e reclassificar as
condenações impostas aos apelantes LUIZ HENRIQUE MARINHO, JHONATAN STALONE
ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO e GUSTAVO DE LIMA, à pena de 8 (oito) meses de
detenção, como incursos no art. 240, §§ 2º e 5º, do CPM, com o benefício do sursis e o
regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos
termos fixados na sentença recorrida; - estender os efeitos da presente Decisão, nos termos
do art. 515 do CPPM, ao sentenciado GABRIEL MARINI MENDES, THAULY HAYEK
RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES, reclassificando as condenações
impostas para a figura penal do art. 240, § 5º, do CPM, mantida a pena imposta de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis, nos termos fixados na sentença aos dois
primeiros sentenciados, e negando-o em relação ao terceiro sentenciado em virtude de
condenação criminal transitada em julgado na Justiça Estadual Comum, fixando para
todos o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento. O Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO (Relator) conhecia e negava provimento aos Apelos Defensivos e
mantinha na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPARIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000511-51.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTES:
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR; LUIZ HENRIQUE MARINHO;
THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO; DANIEL BARBOSA DA SILVA;
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO; GUSTAVO
DE LIMA; DOUGLAS DA SILVA NEVES; DANIEL VICTOR FERREIRA DE
CAMPOS; THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS
PERA PIRES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Dra. MÁRCIA REGINA DE
MIRANDA e Dr. JOÃO VICTOR DE MIRANDA THOMAZ DUARTE

APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS.
SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS.
CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR.
APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE ACESSO AO LOCAL DA RES.
ACUSADOS VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO TIPO DE PECULATO.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM). ATRIBUIÇÃO
TEMPORÁRIA. RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES. CONFIGURAÇÃO PECULATO-FURTO.
RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro ao dispositivo
processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo de cinco dias contados da data
da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das partes ou de seus procuradores. Não
se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento do teor
da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. O
favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese por se tratar de violação a prazo
peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por
serem intempestivos. Decisão por maioria.
Na conformidade do entendimento do Superior Tribunal Militar, a análise da amplitude do efeito
devolutivo é matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual não deve ser conhecida.
Decisão por maioria.
Apesar da comprovada a prática delitiva, verificou-se na instrução criminal a inadequação da
tipicidade formal do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para a maioria dos acusados.
A sentença se mostra condizente com a denúncia apenas em relação ao acusado que ocupava
temporariamente a função de responsável pelo local onde se encontravam as jaquetas subtraídas.
Em relação aos demais acusados, o acesso à sala era sempre vigiado por um militar mais antigo,
o que retira a elementar do peculato, mas permite a reclassificação das condutas para o crime de
furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), as quais foram facilitadas por quem detinha o controle
de acesso à sala da subtenência.
As causas de diminuição da pena previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não se aplicam aos
crimes contra a Administração Militar, no caso, o peculato-furto. Precedentes da Corte.
Consignado nos autos que um dos acusados não subtraiu efetivamente a res, mas a recebera de
um dos corréus, impõe-se o reconhecimento do crime de receptação, capitulado no art. 254 do
CPM.
Provimento parcial aos apelos defensivos, para reclassificar as condutas de peculato-furto para
furto qualificado, com extensão dos efeitos aos sentenciados que não recorreram, na forma do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
art. 515 do CPPM.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em acolher a
preliminar levantada pelo Custos Legis, para negar seguimento aos Apelos referentes aos
sentenciados VITOR VINICIUS PERA PIRES e THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, por serem
manifestamente intempestivos; por maioria, em não conhecer da segunda preliminar
defensiva de aplicação do efeito devolutivo, por se tratar de tema relacionado ao mérito,
com fundamento no art. 81, § 3º, do RISTM; no mérito, por maioria, em dar provimento
parcial aos apelos para: - manter a condenação imposta ao apelante DANIEL VICTOR
FERREIRA DE CAMPOS, à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o
art. 53, ambos do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em
caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; -
manter a condenação imposta ao apelante ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, à pena de 4
(quatro) meses de detenção, como incurso no art. 254, parágrafo único, c/c o art. 240, §§ 1º
e 2º, ambos do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em
caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; -
reformar a sentença recorrida e reclassificar a condenação imposta ao apelante DOUGLAS
DA SILVA NEVES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM, com o
benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual
cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; - reformar a
sentença recorrida e reclassificar as condenações impostas aos apelantes THIAGO NATHAN
SILVA DE AZEVEDO e DANIEL BARBOSA DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente
aberto em caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença
recorrida; - reformar a sentença condenatória e reclassificar as condenações impostas aos
apelantes LUIZ HENRIQUE MARINHO, JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO e
GUSTAVO DE LIMA, à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incursos no art. 240, §§ 2º e
5º, do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de
eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida; - estender
os efeitos da presente Decisão, nos termos do art. 515 do CPPM, ao sentenciado GABRIEL
MARINI MENDES, THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES,
reclassificando as condenações impostas para a figura penal do art. 240, § 5º, do CPM,
mantida a pena imposta de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, nos termos
fixados na sentença recorrida aos dois primeiros sentenciados, e negando-o em relação ao
terceiro sentenciado em virtude de condenação criminal transitada em julgado na Justiça
Estadual Comum, fixando para todos o regime prisional inicialmente aberto para o seu
eventual cumprimento.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator para o acórdão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTES:
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR; LUIZ HENRIQUE MARINHO;
THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO; DANIEL BARBOSA DA SILVA;
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO; GUSTAVO
DE LIMA; DOUGLAS DA SILVA NEVES; DANIEL VICTOR FERREIRA DE
CAMPOS; THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS
PERA PIRES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Dra. MÁRCIA REGINA DE
MIRANDA e Dr. JOÃO VICTOR DE MIRANDA THOMAZ

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e por
Advogados constituídos, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o Réu ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
JÚNIOR à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 254, parágrafo único,
c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, todos do CPM, bem como os Réus LUIZ HENRIQUE MARINHO,
THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO, DANIEL BARBOSA DA SILVA, JHONATAN
STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, GUSTAVO DE LIMA, DOUGLAS DA
SILVA NEVES, GABRIEL MARINI MENDES, DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS,
THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incursos no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, fixando-se
para todos os sentenciados o regime aberto para início do cumprimento das penas, o direito
de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos a todos os sentenciados, à
exceção de VITOR VINICIUS PERA PIRES (Processo nº 7000511-51.2021.7.00.0000,
evento 1).

A Denúncia narra (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA1), in
verbis:

"Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado com a finalidade de apurar o furto de 18
(dezoito) japonas de campanha pertencentes ao 2º Batalhão Logístico Leve.
Segundo consta dos autos, na data de 04 de fevereiro de 2020, o 2º Tenente Gerson Luis
Cardoso, encarregado de material da Companhia Logística de Suprimento do 2º Batalhão
Logístico Leve, ao realizar uma inspeção de rotina, notou que 06 caixas de papelão que
continham japonas de campanha e que estavam armazenadas na reserva de materiais da
subtenência estavam violadas. Ao realizar a conferência das caixas, verificou que haviam
sido extraviadas 3 (três) japonas tamanho "P", 1 (uma) japona tamanho "G" e 14
(quatorze) japonas tamanho "M".
Após a constatação do furto, foi realizada revista nos armários do alojamento dos
soldados, ocasião em que foi encontrada uma das japonas extraviadas dentro do armário
do denunciado Sd. EV MARINHO.
O Sd. EV MARINHO, ao ser interrogado pelo S. Ten. Gerson, admitiu ter furtado a japona
da reserva de material da Companhia, bem como delatou outros militares que também
haviam adquirido a aludida vestimenta, dentre eles o Sd. EV G. LIMA, Sd. EV STALONE,
Sd. EV VICTOR, Sd. EV PIRES, Sd. EV. MARINI, Sd. EV DANIEL e Sd. EV ANTÔNIO,
todos denunciados.
Relatou ainda que a chegada do material na Companhia despertou interesse em razão da
qualidade do material, sendo que vários soldados o procuraram no intuito de obterem uma
japona, e que inclusive era de seu conhecimento que outros militares já haviam furtado a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
vestimenta. Narrou também que o Sd. EV VICTOR, por estar de posse das chaves, facilitou
a entrada de vários soldados na reserva de material, e que ele, o Sd. EV STALONE e o Sd.
EV G. LIMA entraram na reserva, colocaram três japonas dentro de uma caixa de
soprador de folhas, saíram para o alojamento dos soldados e guardaram as vestes furtadas
dentro de seus armários.
O Sd. EV STALONE corroborou as informações prestadas pelo Sd. EV MARINHO,
afirmando que foi até a reserva de material juntamente com ele e com o Sd. EV G. LIMA
para retirar as japonas, tendo sido informado da facilidade da subtração pelo Sd. EV
MARINI. Relatou ainda ter avistado o denunciado Sd. EV PIRES negociando três japonas
pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, após a prática do furto.
O Sd. EV PIRES, em que pese ter negado os fatos a ele imputados, fora visto pegando as
japonas da reserva de material por três dos denunciados, quais sejam, Sd. EV MARINHO,
Sd. EV MARINI e Sd. EV STALONE.
Diante de tais informações, constatou-se que dois dos militares citados estavam de serviço
de guarda no quartel na data dos fatos, Sd. EV DANIEL e Sd. EV ANTÔNIO, os quais
também foram chamados a prestarem esclarecimentos.
O acusado SD. EV ANTÔNIO assumiu ter negociado a japona no valor de R$ 300,00
(trezentos reais) com o Sd. EV NATHAN, que exercia suas funções na reserva de materiais
da Cia. Log. Sup., admitindo ter adquirido o material de origem ilícita. Ademais,
apresentou prints de conversas via aplicativo Whatsapp nas quais o acusado NATHAN
oferecia a japona furtada a militares da Companhia.
Ressalte-se, por oportuno, que o acusado Sd. EV ANTÔNIO não tinha acesso à Companhia
Logística de Suprimento, o que corrobora as suas alegações de não ter participado do
furto das japonas, mas sim tê-la adquirido posteriormente do também denunciado Sd. EV
NATHAN.
O Sd. EV DANIEL, por sua vez, confessou ter pegado duas japonas da reserva de material,
relatando que fora informado pelo Sd. EV MARINI acerca da facilidade em furtar o
aludido material. Narrou ainda que o próprio Sd. EV MARINI tirou as duas japonas da
caixa e colocou as em um saco de lixo e, posteriormente, ambos se dirigiram ao
alojamento dos soldados, onde o acusado MARINI ficou com uma japona e deu-lhe a outra.
Apurou-se ainda que o denunciado Sd. EV HAYEK também furtou duas japonas de
campanha da reserva de material, colocando-as em um saco de lixo e entregando uma
delas ao acusado Sd. EV NEVES. Tais fatos foram confirmados pelo próprio depoimento
do denunciado Sd. EV NEVES, bem como pelo depoimento do acusado Sd. EV G. LIMA,
que afirmou ter visto o acusado HAYEK pegar as referidas japonas da reserva de material.
É importante frisar que, à exceção do denunciado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
JÚNIOR, todos os demais denunciados trabalhavam juntamente com o
encarregado de material e possuíam acesso à sala onde o material furtado estava
armazenado.
O valor unitário de cada japona foi avaliado em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco
reais), totalizando a "res" o valor de R$ 10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais),
conforme laudo de avaliação anexado no e-proc.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, os acusados LUIZ HENRIQUE
MARINHO, THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO, DANIEL BARBOSA DA
SILVA, JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, GUSTAVO DE
LIMA, DOUGLAS DA SILVA NEVES, GABRIEL MARINI MENDES, DANIEL
VICTOR FERREIRA, THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS
PERA PIRES, ao subtraírem japonas de campanha pertencentes à Companhia Logística
de Suprimento do 2º Batalhão Logístico Leve, valendo-se da facilidade que lhes
proporcionava a qualidade de militar, praticaram o crime de peculato-furto, tipificado no
artigo 303, §2º, do Código Penal Militar.
De outro norte, o acusado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, por adquirir coisa
proveniente de crime, qual seja, uma japona de campanha subtraída da Companhia
Logística de Suprimento do 2º Batalhão Logístico Leve, praticou o crime de receptação,
tipificado no artigo 254 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio LUIZ HENRIQUE MARINHO, THIAGO NATHAN SILVA
DE AZEVEDO, DANIEL BARBOSA DA SILVA, JHONATAN STALONE ALMEIDA
ASSUMPÇÃO HORÁCIO, GUSTAVO DE LIMA, DOUGLAS DA SILVA NEVES,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
GABRIEL MARINI MENDES, DANIEL VICTOR FERREIRA, THAULY HAYEK
RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES como incursos no artigo 303,
§2º, e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 254, ambos do
Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, citados os acusados para se verem processar e julgar, até final condenação,
inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas.".

Houve o aditamento da Denúncia, para a inclusão do Réu VITOR VINICIUS PERA PIRES
no rol de denunciados (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 1,
ADIT_DENÚNCIA3).

Revestida das formalidades legais, a Denúncia e o aditamento à Denúncia oferecido contra
VITOR VINICIUS PERA PIRES foram recebidos em 13 de julho de 2020 (Processo nº
7000165-74.2020.7.02.0002, evento 1, REC DENÚNCIA2).

A seguir, os Réus foram citados (Processo nº 7000165- 74.2020.7.02.0002, eventos 7 a 17).

Encontram-se acostados aos autos as Certidões de antecedentes criminais dos Réus
(Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 5, 20, 21, 22).

A Defensoria Pública da União, na defesa dos Réus ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR,
DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA, informou não possuir
testemunhas a arrolar (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 39).

Do mesmo modo, o Dr. Roberto Souza (OAB/SP nº 132.352), na defesa do Réu GABRIEL
MARINI MENDES, informou não possuir testemunhas a arrolar (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, evento 40).

A Dra. Márcia Regina de Miranda (OAB/SP nº 90.675), na defesa do Réu VITOR VINICIUS
PERA PIRES, arrolou como testemunhas Douglas Pires (pai) e Michele Cristiane Pinheiro
(madrasta do Réu) (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 64).

A Defensoria Pública da União, na defesa do Réu THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA,
arrolou como testemunha Vandebergue Rocha Vasconcelos (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, evento 75) e na defesa dos acusados LUIZ HENRIQUE MARINHO,
THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO, JONATHAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO
HORÁRIO e DOUGLAS DA SILVA NEVES, arrolou como testemunha deste último a Sra.
Sandra Célia da Silva (mãe do réu) (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 76).

Consta dos autos, ainda, a informação do Licenciamento de todos os Réus (Processo nº
7000165-74.2020.7.02.0002, evento 119, OUT1 e CERT2).

Destaca-se, também, o Laudo de Avaliação acostado ao IPM, em que avaliou em R$ 565,00
(quinhentos e sessenta e cinco reais) cada Japona de Campanha, totalizando o valor de R$
10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais) (Processo nº 7000067- 89.2020.7.02.0002, evento
1, IPM3, fl. 86).

Na Audiência una de instrução, realizada no dia 2/2/2021, foram ouvidas as testemunhas de
acusação (Gerson Luís Cardoso, Wesley Elias da Silva, Luís Carlos Lima Sordi e João Antonio
Fastroni dos Santos), as testemunhas informantes arroladas pela Defesa (Vanderbergue
Rocha Vasconcelos, Sandra Célia da Silva Neves, Michele Cristiane Pinheiro e Douglas Pires),
bem como se realizou a qualificação e interrogatório dos Réus (Processo nº 7000165-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
74.2020.7.02.0002, eventos 151 a 154).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Por sua vez, a DPU juntou aos autos
Termo de Recebimento de Material em que comprova que o Sr. Anderson devolveu uma
japona que estava na posse do seu filho o Réu DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS
(Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 151, 167 e 176).

Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação dos réus, nos termos
propostos na Denúncia (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 187,
ALEGAÇÕES1).

Nessa mesma fase, assim se pronunciaram as Defesas:

- Defesa constituída de VITOR VINICIUS PERA PIRES

Sustentou a absolvição do Réu alegando ausência de provas para a condenação, com fulcro
no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, defendeu a desclassificação da
conduta para o crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM), bem como a atenuação da
pena em virtude da participação de menor importância, prevista no § 3º do art. 53 do CPM
(Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 203).

- DPU, em nome dos réus ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, DANIEL BARBOSA
DA SILVA, DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA

Requereu a absolvição dos Réus, sob o fundamento de ausência da materialidade delitiva do
crime de peculato (aplicação do princípio da insignificância), a ausência de dolo na conduta
do acusado GUSTAVO DE LIMA, a aplicação da causa extintiva da punibilidade prevista no
§ 4º do art. 303 do CPM, a desclassificação para o crime de peculato culposo (art. 303, § 3º,
do CPM) ou para furto simples (art. 240, caput, do CPM) em relação aos acusados DANIEL
BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO DE LIMA, a absolvição do acusado ANTÔNIO
CARLOS DA SILVA JÚNIOR em face da ausência de dolo de receptar ou, na hipótese de
condenação, a aplicação dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. Por fim, caso sejam condenados,
pugnou pela fixação das penas abaixo do mínimo legal, considerando-se as atenuantes
genéricas das alíneas "b" e "d" do art. 72 do CPM, com a concessão do sursis e o direito de
apelar em liberdade (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 204).

- Defesa constituída de GABRIEL MARINI MENDES

Requereu a absolvição do Réu, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa extintiva da punibilidade prevista no § 4º
do art. 303 do CPM. Por fim, na hipótese de condenação, requereu a consideração da
menoridade relativa do réu, a devolução espontânea da japona, a sua confissão, bem como a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 205).

- A DPU, na defesa de THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA

Inicialmente, suscitou preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar civis e, no mérito, requereu a absolvição do Réu, por ausência de prova de
autoria, bem como pugnou pela atipicidade da conduta, diante da aplicação do princípio da
insignificância, e, na eventualidade de uma condenação, o reconhecimento da menoridade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
relativa do réu, a fixação da pena no mínimo legal, a concessão de sursis e o direito de
apelar em liberdade (Processo nº 7000165- 74.2020.7.02.0002, evento 206).

- Ainda, a DPU, na defesa dos Réus DOUGLAS DA SILVA NEVES, JONATHAN
STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, LUIZ HENRIQUE MARINHO e THIAGO
NATHAN SILVA DE AZEVEDO

Requereu a absolvição dos réus, sob o argumento de ausência de materialidade do crime de
peculato, diante da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação para o crime de furto simples (art. 240, caput, do CPM) ou para o crime de
receptação (art. 254 do CPM) em relação ao acusado DOUGLAS DA SILVA NEVES. Por
fim, numa eventual condenação, pugnou pela fixação das penas no mínimo legal e a
concessão de regime aberto para início do cumprimento (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, evento 208, ALEGAÇÕES1).

Em 18 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
2ª CJM, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de incompetência do colegiado arguida
pela DPU e, no mérito, julgou procedentes os pedidos contidos na Denúncia para condenar o
réu ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como
incurso no art. 254, parágrafo único, c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, bem como
condenar os acusados LUIZ HENRIQUE MARINHO, THIAGO NATHAN SILVA DE
AZEVEDO, DANIEL BARBOSA DA SILVA, JHONATAN STALONE ALMEIDA
ASSUMPÇÃO HORÁCIO, GUSTAVO DE LIMA, DOUGLAS DA SILVA NEVES, GABRIEL
MARINI MENDES, DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS, THAULY HAYEK RIBEIRO
DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, fixando-se para todos os
sentenciados o regime aberto para início do cumprimento das penas e o direito de apelar em
liberdade. Por fim, concedeu a todos os sentenciados, à exceção de VITOR VINICIUS
PERA PIRES, em face de quem pesa condenação criminal definitiva na Justiça Estadual, o
benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (sursis), pelo
período de 2 (dois) anos.

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 25 de maio de 2021 (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, evento 256, SENT1).

A Defensoria Pública da União, atuando em nome dos Réus DOUGLAS DA SILVA NEVES,
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, LUIZ HENRIQUE MARINHO e
THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO, deu-se por intimada em 26 de maio de 2021
(Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 269 a 272), ocasião em que interpôs o
Recurso de Apelação na mesma data (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 273,
APELAÇÃO1).

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000165- 74.2020.7.02.0002, evento 273, RAZAPELA2),
sustenta a atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância ou desclassificação dos delitos para o crime de furto, bem como a
desclassificação do suposto delito para receptação, quanto a DOUGLAS.

Ao final, pede, in verbis:

"a) a ABSOLVIÇÃO dos apelantes, reconhecendo-se a ausência de materialidade, haja
vista o princípio da insignificância, com fundamento no art. 439 do Código de Processo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
Penal Militar;

b) Subsidiariamente, a desclassificação dos delitos para furto, consoante o art. 240 do
CPM, aplicando-se, inclusive, o que dispõe os §§1º e 2º (em especial este último), haja
vista o fato de as japonas obtidas pelos apelantes aqui representados terem sido
devidamente restituídas;

c) Subsidiariamente, com relação a DOUGLAS, a desclassificação do delito para
receptação, nos termos do art. 254 do CPM, com a verificação de eventuais outros
consectários legais a ele favoráveis.".

A DPU, atuando em nome dos Réus ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, DANIEL
BARBOSA DA SILVA, DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA,
deu-se por intimada em 31 de maio de 2021 (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002,
evento 276), ocasião em que interpôs o Recurso de Apelação na mesma data (Processo nº
7000165-74.2020.7.02.0002, evento 276, APELAÇÃO1).

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 276, -RAZAPELA2),
arguiu, preliminarmente, o efeito devolutivo amplo do recurso. No mérito, sustenta a
atipicidade material da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância; absolvição
por ausência de dolo do acusado GUSTAVO DE LIMA, enfatizando que:

"A prova trazida aos autos dá conta de que o acusado GUSTAVO DE LIMA estava na
posse de uma das japonas retiradas sem autorização da reserva. No entanto, não foi
possível verificar se esse acusado havia pego a referida japona do setor da reserva ou se a
tinha adquirido de outra forma".

Aduz, ainda, pela possibilidade de aplicação do § 4º do art. 303 do CPM, "de modo a extinguir
a punibilidade dos acusados DANIEL e LIMA e para reduzir a pena pela metade, se não
for caso de absolvição por outro motivo, do acusado VICTOR, que devolveu a japona no
curso do processo penal" e, subsidiariamente, desclassificação do delito para o crime de
furto, em relação aos Réus DANIEL BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO DE LIMA.

Ao final, pede a reforma da sentença:

"[...] para se verem absolvidos os recorrentes. Alternativamente, em relação aos acusados
DANIEL e LIMA, seja desclassificado o delito para o de furto simples do art. 240, caput,
do CPM, aplicando-se a pena mínima".

A intimação eletrônica dos causídicos referentes aos Réus GABRIEL MARINI MENDES,
VITOR VINICIUS PERA PIRES e THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA deu-se em 4 de
junho de 2021 (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 277).

Em 17 de junho de 2021, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, evento 283, DESP1), in verbis:

"Os acusados THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES foram
condenados como incursos no art. 303, § 2º c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, à
pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Em 08/06/2021, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar, tendo em
vista a intimação da r. sentença realizada em 25/05/2021 (evento 257). Apesar de
devidamente intimadas (eventos 259 e 267) da r. sentença, as Defesas dos acusados
deixaram transcorrer in albis o prazo recursal (eventos 279 e 281).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
O E. Superior Tribunal Militar recentemente acolheu, por unanimidade, questão de ordem
para determinar a intimação de condenado solto para manifestar o interesse em apelar
quando não o faz o seu patrono (Apelação nº 7000484-73.2018.7.00.0000, Decisão em
09/05/19).

Sendo assim, intimem-se THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA
PIRES sobre o teor da r. sentença para se manifestarem quanto ao interesse ou não em
recorrer no prazo legal.".

Por conseguinte, os Réus acima nominados foram intimados, na forma do art. 288 do CPPM,
em 21 de junho de 2021, tendo manifestado o interesse em recorrer da Sentença,
respectivamente, em 24 de junho de 2021 e 22 de junho de 2021, conforme certidões
acostadas nos autos (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 288 e 289).

As referidas intimações foram confirmadas no e-Proc, respectivamente, em 8 de julho de
2021 e 29 de junho de 2021 (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 297 e 295).

Em 27 de junho de 2021, o Defensor constituído do réu VITOR VINICIUS PERA PIRES
interpôs Recurso de Apelação (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 286,
APELAÇÃO1).

Nas razões do Recurso (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 296, RAZAPELA2),
pugna pela absolvição do Réu, alegando a inexistência de prova, com fulcro no art. 439,
alíneas "c" e "e", do CPPM, ou o reconhecimento da atipicidade material da conduta,
aplicando-se o princípio da insignificância. Sustenta, também, a desclassificação para o
crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM) ou a desclassificação para o crime de furto
qualificado (art. 240, § 5º, CPM). Aduz, também, a incidência das atenuantes, das
circunstâncias pessoais e da participação de somenos importância (art. 53, §§ 1º e 3º, do
CPM) e, ao final, pugna pela aplicação ao caso de causa especial de diminuição de pena
(minorante inominada).

Em 8 de julho de 2021, a DPU interpôs Recurso de Apelação em favor de THAULY HAYEK
RIBEIRO DA SILVA (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 298, APELAÇÃO1).

Nas Razões, preliminarmente, suscita a incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar civis. No mérito, pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas quanto à
autoria, bem como a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da
insignificância (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 298, RAZAPELA2).

Nas contrarrazões, o MPM refutou todas as teses defensivas e pugnou pela manutenção, na
íntegra, da Sentença condenatória (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 301, -
CONTRAZ1).

A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 8 de junho de 2021, e
para o réu GABRIEL MARINI MENDES em 12 de junho de 2021, conforme Certidões
acostadas nos autos (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 280 e 287).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo não conhecimento dos
recursos interpostos pelos Réus VITOR VINICIUS PERA PIRES e THAULY HAYEK
RIBEIRO DA SILVA, por estarem intempestivos. No mérito, manifestou-se pelo provimento
parcial das Apelações, para que seja corrigida a imputação para furto, art. 240, § 5º, do CPM,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
em relação a todos os Réus, exceto DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS, com
extensão dos efeitos ao réu THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, bem como deferido o
recurso em relação a DOUGLAS DA SILVA NEVES, a fim de que seja corrigida a
imputação para receptação, art. 254 do CPM (Processo nº 7000511-51.2021.7.00.0000,
evento 6, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS REFERENTES A
VITOR VINICIUS PERA PIRES E A THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA

Preliminarmente, o Custos Legis opina pelo não conhecimento dos recursos interpostos pelas
Defesas de VITOR VINICIUS PERA PIRES e de THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA,
por serem intempestivos. Observa-se, no entanto, ter o Magistrado a quo concedido nova
oportunidade aos sentenciados para se manifestarem quanto ao interesse de recorrer, com
base em entendimento desta Corte no julgamento da Apelação nº 7000484-
73.2018.7.00.0000, em 9 de maio de 2019, conforme se verifica do Despacho acostado no
evento nº 283 do processo originário.

Na ocasião, este Plenário acolheu questão de ordem suscitada pelo Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA e determinou o sobrestamento daquele feito para oportunizar ao apelado o
direito de ser pessoalmente intimado e de manifestar, caso quisesse, o interesse de recorrer.

Não obstante o zelo do eminente Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Hugo
Magalhães Gaioso, de assegurar aos sentenciados a ampla Defesa, ouso divergir de seu
entendimento e me alinhar à preliminar arguida pelo Custos Legis.

Em relação ao apelante VITOR VINICIUS PERA PIRES, observa-se a sua assistência por
advogada constituída, na pessoa da Dra. Márcia Regina de Miranda (OAB/SP nº 90.675), a
qual se fez presente na sessão de julgamento, conforme se verifica do evento 253 do
processo originário. Foi devidamente intimada pelo sistema e-Proc em 4 de junho de 2021,
conforme se verifica nos eventos 259 e 277 do processo originário. Todavia, em 12 de junho
de 2021, deixou transcorrer in albis o prazo recursal, como faz prova o evento 279 do
processo originário.

No tocante ao apelante THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, este teve sua Defesa
patrocinada pela Defensoria Pública da União, na pessoa da Dra. Karoline da Cunha Antunes,
a qual, igualmente, fez-se presente na sessão de julgamento, conforme demonstra o evento
253 do processo originário. Foi devidamente intimada da sentença condenatória em 4 de
junho de 2021 (eventos 267 e 277). Todavia, mesmo tendo a seu favor a contagem do prazo
em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo recursal em 17 de junho de 2021, como
demonstra o evento 281 do processo originário.

Salienta-se a observação contida ao final da ata da sessão de julgamento, no sentido de que
a "sentença será disponibilizada no sistema e-proc oportunamente. As partes ficaram cientes
do inteiro teor da presente ata bem como nada mais requereram."

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16

A admissão dos recursos levada a efeito pelo nobre Magistrado a quo, nas circunstâncias ora
apresentadas, vai de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual
estabelece o prazo de 5 dias contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura na
presença das partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra dos autos nenhum prejuízo
às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória,
deixando transcorrer os prazos para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se
justifica na presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar
a abertura de perigoso precedente, o que autorizaria o relator a negar, de plano, seguimento
à pretensão recursal, conforme se verifica no inciso V do art. 13 do RISTM.

Nesse sentido, vale colacionar o Aresto in verbis:

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 3º, CP. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. RÉ QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO PELA IMPRENSA OFICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA. 1. É desnecessária a intimação pessoal do réu acerca da condenação a que
foi submetido, quando responde em liberdade a ação penal, sendo bastante a intimação do
advogado constituído, por meio de publicação na imprensa oficial. Precedentes. 2. "A
obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença
somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao
patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo
prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma
Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa".
(RHC 45336/SP; rel.(a) Ministra Laurita Vaz; Quinta Turma; unânime; DJe 30/04/2014).
3. Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo previsto em lei.
4. Apelação não conhecida, por intempestividade."
(ACR 0019755-95.2017.4.01.3800, JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA (CONV.), TRF1 -
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 21/02/2020 PAG.) (Sem grifos no original)

Importa frisar que o liame processual entre os defensores e os respectivos apelantes
permaneceu intacto, ou seja, tanto a advogada constituída quanto a Defensoria Pública da
União estiveram presentes na sessão de julgamento e subscreveram as petições recursais, o
que evidencia que os sentenciados estiveram a todo tempo com a capacidade postulatória
preservada.

Assim, divergindo do entendimento do eminente Magistrado a quo, apesar de se amparar em
decisão desta Corte em caso análogo, acolho a preliminar levantada pelo Custos Legis, para
negar seguimento aos apelos referentes aos sentenciados VITOR VINICIUS PERA PIRES e
THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, por serem manifestamente intempestivos.
Uma vez acompanhado pela maioria de meus pares no julgamento da presente preliminar,
conforme registra o julgamento no Plenário virtual, fica prejudicada a preliminar, arguida
pela Defesa de THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento da causa

PRELIMINAR DEFENSIVA PARA ACOLHIMENTO DO EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO

Na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, DANIEL BARBOSA
DA SILVA, DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA, a
Defensoria Pública da União requer, em sede de preliminar, seja o recurso recebido em seu
efeito devolutivo amplo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
Predomina nesta Corte o entendimento de que a amplitude do efeito devolutivo do recurso
de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, sob
pena de o julgador incorrer na violação do princípio tantum devolutum quantum appellatum
ou, melhor dizendo, poderá julgar ultra petita, caso ultrapasse a delimitação das razões, ou
citra petita se deixar de se pronunciar sobre algum ponto alegado pelas partes. Somente nos
casos de matéria de ordem pública, estará o magistrado obrigado a apreciá-la,
independentemente de constar da peça recursal.

Nesse sentido, colaciono o julgado in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. EFEITO
DEVOLUTIVO. ANÁLISE DA MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS.
A L E G A D O
E S T A D O
D E
N E C E S S I D A D E .
N Ã O
D E M O N S T R A D O .
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 187 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SURSIS. DESERTOR.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE. A condição de militar deve ser considerada tão somente para fins de
instauração do processo. Iniciado o feito de rito especial, o superveniente licenciamento
do militar das fileiras da Força não é óbice para o prosseguimento da ação ou da execução
da Sentença. Preliminar rejeitada por maioria. Na esfera criminal, o efeito devolutivo
é amplo, de forma que a instância ad quem pode avaliar matéria não analisada
pelo juízo a quo, desde que respeitados os limites dos pedidos arguidos pela
parte, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A exceção
se encontra nas matérias de ordem pública que, independente de provocação,
podem ser conhecidas a qualquer tempo. Pedidos apresentados fora das razões do
apelo são alcançados pela preclusão consumativa. Precedentes do STM. O instituto do
estado de necessidade, como excludente da culpabilidade, previsto no art. 39 do CPM,
exige análise cuidadosa dos elementos produzidos nos autos para o seu reconhecimento.
Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não configuram excludentes, segundo
preceitua a Súmula nº 3 do STM. As Súmulas não estão sujeitas ao controle de
constitucionalidade por não se tratar de ato normativo. O art. 187 do Código Penal Militar
foi recepcionado pela Constituição Federal vigente e se mostra eficaz na tutela do serviço
e do dever militares. Apesar da vedação legal, por questão de política criminal, deve ser
concedido sursis ao condenado desertor que não ostente mais o status de militar. Autoria
e materialidade demonstradas. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000602-15.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação:
18/03/2020) (Sem grifos no original).

Por outro lado, a análise da amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é matéria que
se confunde com o mérito, razão pela qual não deve ser conhecida. Nesse sentido, esta
Corte já se pronunciou in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE. MATÉRIA
DE MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
INIMPUTABILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELO
NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO. MPM. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO RECONHECIMENTO. A questão da amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar. Relevância das
condutas perpetradas consubstanciada no desrespeito à dignidade da função militar e à
autoridade dela decorrente. Afronta à liberdade psíquica e ao sentimento de segurança e
de tranquilidade pessoal da vítima ameaçada: efetiva ofensa aos bens jurídicos
penalmente tutelados. Incabível a "desclassificação" da conduta para transgressão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
disciplinar, com base no princípio da proporcionalidade, na medida em que a conduta
perpetrada não pode ser considerada de baixa reprovabilidade e, tampouco, de
consequências ínfimas. O Apelante possuía domínio e controle de suas ações, tendo agido
com vontade livre e consciente ao desacatar e ameaçar o Oficial de Dia, caracterizando o
dolo. Não há nos autos qualquer circunstância que exclua a culpabilidade do Acusado por
inimputabilidade, tampouco há elementos que permitam a aplicação da causa especial de
diminuição de pena, prevista no parágrafo único do art. 48 do CPM. Ademais, esta Corte
tem decidido, reiteradamente, que as alegações de excludentes de culpabilidade devem
ser comprovadas por quem as faz. A Jurisprudência desta Corte é firme quanto à
inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no âmbito da JMU, diante da
especialidade do CPM, sendo incabível a aplicação do art. 44 do CP comum, por absoluta
ausência de previsão legal. Recurso defensivo a que se nega provimento. Por
unanimidade. A Sentença proferida pelo Conselho julgador consignou os motivos para
aplicação da pena no mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Portanto, não há
elementos nos autos capazes de fundamentar a valoração negativa das circunstâncias,
como requerido pelo MPM. Sem retoques a fazer no Decisum recorrido, o quantum da
pena estabelecido na Sentença deve ser mantido. Recurso ministerial não provido. Por
unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001449-17.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de
Publicação: 26/08/2020) (Sem grifos no original).

Diante do exposto, não conheço da preliminar de aplicação do efeito devolutivo, por se
tratar de tema relacionado ao mérito, e o faço com fundamento no art. 81, § 3º, do RISTM.

MÉRITO

Superadas essas preliminares, os recursos preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos, à exceção dos apelos em relação a
VITOR VINICIUS PERA PIRES e a THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, por serem
manifestamente intempestivos.

Não há divergência quanto à ocorrência dos fatos, tanto que os apelantes restringem seus
argumentos à ausência de tipicidade material, com base no princípio da insignificância, ou à
desclassificação das condutas para delitos de menores penas cominadas.

A Sentença foi precisa ao descrever a participação de cada envolvido nas subtrações das
jaquetas do interior da sala de reserva de material da subtenência da Companhia Logística
de Suprimento do 2º Batalhão Logístico Leve. Assim, as provas produzidas são bastante
robustas, conforme se observa dos trechos transcritos da denúncia, em especial dos
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, in verbis:

"Inquirida em juízo, a testemunha Subtenente Gerson Luis Cardoso narrou que era o
encarregado de material e que, no dia 04 de fevereiro de 2020, verificou na reserva de
material que algumas caixas estavam abertas, sem lacres, oportunidade em que detectou
que japonas estavam faltando; que deu falta, juntamente com sua equipe, de 18 (dezoito)
japonas; que chegou a ouvir todos os cabos e soldados para saber do paradeiro das
mencionadas japonas, mas sem sucesso; que levou o fato ao escalão superior, sendo
determinada uma revista geral de armários; que durante tal revista encontraram apenas o
forro de uma japona no armário do soldado MARINHO; que de início ele teria negado a
autoria, mas que no dia seguinte confessou a subtração de uma japona e apontou outros
militares que fizeram o mesmo, inclusive que teria visto alguns colegas subtraindo mais
do que uma japona cada; o sd MARINHO narrou que as subtrações ocorreram no
período de férias do depoente, que o acesso foi facilitado pelo sd VICTOR e que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
este avisou para os demais soldados quanto à facilidade para subtração dos
materiais; disse ainda o sd MARINHO que teria praticado a subtração juntamente
com os sd G. LIMA e sd STALONE; que somente o Sd ANTÔNIO era de outra
companhia, portanto não era auxiliar do depoente; que todo o EV, incluídos os outros 10
acusados, eram seus subordinados, à disposição do depoente; que a reserva de material é
uma sala aberta, com apenas uma porta; que todo material de uso militar não controlado
ficam acondicionados nessa sala; que apenas o depoente e seus auxiliares (cabos e
soldados antigos) estavam autorizados a entrar na reserva de material; embora à sua
disposição, os soldados EV não estavam previamente autorizados a ingressar na reservar
de material, a não ser quando expressamente autorizados pelo depoente; que
posteriormente o sd MARINHO entregou a outra parte da japona; que os sd G.
LIMA, STALONE e ANTÔNIO devolveram espontaneamente as japonas que
estavam indevidamente em suas posses; que os sd DANIEL e sd MARINI negaram
a autoria delitiva; que estava na casa do sd VICTOR e ouviu do pai dele que teria
visto o filho com uma japona semelhante; que o sd VICTOR não restituiu qualquer
japona; que ficou sabendo que o sd ANTÔNIO comprou uma japona, mas posteriormente a
restituiu; que confirma a passagem da denúncia em que, ao interrogar o sd MARINHO,
este teria admitido o furto de uma japona na reserva de material da cia e delatado os
seguintes militares como autores de fato idêntico: sd G. LIMA, STALONE, VICTOR, PIRES,
MARINI, DANIEL e ANTÔNIO; que o sd VICTOR não tinha acesso às chaves da reserva de
material; que quando o depoente saía de férias, como aconteceu no episódio em apuração,
as chaves ficaram na posse dos Cabos Teixeira Silva e Caleb; que não sabe detalhar se os
Cabos Teixeira Silva e Caleb, responsáveis pela reserva de material, teriam deixado o sd
VICTOR na posse das chaves da seção; que acredita que as subtrações ocorreram no
período da OPAN, antes mesmo do início das suas férias, quando o depoente ficou ausente
de 19 a 30 de novembro, aproximadamente; que nesse período somente o Cabo Teixeira
Silva e o sd VICTOR permaneceram na seção; que pelo fato de ele ter um problema de
saúde, pois não podia realizar esforço físico, o depoente colocou o sd VICTOR para
auxiliar na seção; que a reserva de material ficava com a porta aberta durante o
expediente e fechada fora do expediente; que o depoente permanecia com as chaves ou
seu cabo auxiliar; que somente o depoente, o Cb Teixeira Silva e o Cb Simplício tinham
cópia da chave da reserva de material; que pelo que ficou sabendo os furtos ocorreram às
escondidas durante o expediente em virtude da facilidade proporcionada pelo sd VICTOR;
que nenhuma subtração aconteceu fora do expediente; que apenas os sd MARINHO, G.
LIMA e STALONE estavam selecionados para engajamento; que em razão desses fatos
foram desligados; que em 04/02/2020, quando deu falta de várias japonas, os demais
acusados já tinham dado baixa do quartel; que as japonas subtraídas eram novas, ainda
não empregadas no serviço militar; que o sd NATHAN também negou a subtração; que
somente depois o depoente tomou conhecimento de que o sd NATHAN havia vendido uma
japona para o sd ANTÔNIO; que não havia nenhum sistema de vigilância na reserva de
material; que ao total 5 japonas foram recuperadas, uma delas apreendida com um civil;
que durante o expediente sempre havia algum militar vigiando a reserva de material; que
não se recorda se o sd MARINHO delatou o sd HAYEK; que todos os soldados EV
tinham acesso à reserva do material onde estavam depositadas as japonas; que
durante o expediente eles tinham livre acesso ao material (evento 152, vídeos 1/3)".

"De sua parte, a testemunha soldado Wesley Elias da Silva afirmou que viu alguns
militares com japonas no quartel; que não se recorda quando isso aconteceu; que viu,
no alojamento, os sd G. LIMA e MARINI de posse de japonas; que viu o sd
MARINI mostrando para o sd G. LIMA uma japona; que quando estava tirando
serviço, viu o sd. ANTÔNIO no corpo da guarda com uma japona; que o sd
ANTÔNIO emprestou a japona para o sd FASTRONI, foi quando o depoente ouviu
deste que havia tomado de empréstimo a japona; que ouviu que o sd ANTÔNIO
havia comprado uma japona de alguém; que num primeiro momento o sd DANIEL, seu
conhecido da igreja, havia negado que tivesse subtraído qualquer japona; mas,
posteriormente, o depoente viu uma postagem no facebook de um amigo comum da igreja
que aparecia trajado com um japona; que tirou print dessa imagem e mostrou ao ST
Gerson; que uma diligência foi realizada pelo Cap Amaro na casa desse civil, que acredita

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
se chamar LUCAS, oportunidade em que a japona foi apreendida e o civil dito que o sd
DANIEL havia dado para ele a japona; que ficou sabendo que o sd VICTOR, por
estar baixado trabalhando na subtenência, facilitou o acesso dos outros militares
EV na reserva de material; que por trabalhar na sargenteação, a qual fica em frente à
subtenência, via constantemente o sd VICTOR sozinho na reserva de material; que depois
da OPAN apareceram japonas no alojamento e no corpo da guarda; que por não trabalhar
na seção (subtenência) não tem acesso à reserva de material, a não ser quando
acompanhado de algum responsável; que o sd VICTOR, baixado, uma vez que o Cabo
Teixeira Silva estava realizando curso no SENAI, ficou responsável pela
subtenência durante o expediente; que ele tinha as chaves e, inclusive, fechava a
subtenência; que o depoente via essa circunstância; que não sabe precisar se sd
DANIEL entregou ou esqueceu a japona no carro do civil Lucas; que acredita que o sd
PIRES, por trabalhar à época em outra seção, não tinha acesso à subtenência,
assim como o sd ANTÔNIO; todos os demais tinham acesso (evento 152, vídeos 4/5)."

"Ouvida, a testemunha 3º Sgt Luis Carlos Lima Sordi esclareceu que no mencionado
dia 04/02/2020, após acionado o plano de defesa de aquartelamento, uma revista
de armários foi procedida e localizada no armário do sd MARINHO uma parte de
uma japona; que ouviu, no corpo da guarda do batalhão, o sd MARINHO confessar
ter subtraído uma japona por influência de outros militares, que também estavam
pegando; que no mesmo dia 04 viu, no corpo da guarda, o sd ANTÔNIO portando
na bolsa uma japona; que ouviu, no dia 05 seguinte, o sd ANTÔNIO dizer ter
adquirido por R$ 300,00 uma japona; que num primeiro momento ele disse que
havia comprado numa loja, mas depois afirmou ter adquirido de outro militar,
que não se recorda o nome; que os novos modelos de japona não haviam ainda sido
distribuídos, fato que causou espécie em outros soldados ao verem o sd ANTÔNIO
portando uma das novas; que chegou ao conhecimento do depoente o fato de que japonas
estavam sendo oferecidas à venda num grupo de whatsapp; que o sd VICTOR era um
dos auxiliares da subtenência com responsabilidade de controle da reserva de
material; que militares estranhos à subtenência não têm acesso à reserva de material;
que o sd ANTÔNIO não tinha acesso à subtenência (evento 152, vídeos 6/7)."

"A testemunha Cb João Antônio Fastroni dos Santos afirmou que estava de sentinela no
dia 04/02/2020, quando o ST Gerson teria detectado o sumiço de algumas japonas da
reserva de material; que em serviços em dias anteriores viu os sd MARINHO e
STALONE utilizando/vestindo os novos modelos de japonas; que ouviu dizer de outro
militar que eles teriam adquirido fora do quartel, numa loja de artigos militares; que viu
o sd ANTÔNIO colocando uma japona no armário; que tirou prints de conversas
de um grupo de whatsapp em que o sd ANTÔNIO disse que tinha adquirido uma
japona; que ele anunciava à venda uma japona, mas não se recorda por quanto;
que repassou tais prints ao Cap Amaro (evento 152, vídeo 8)."

Esses depoimentos foram convergentes com as declarações dos envolvidos, conforme se
observa dos respectivos teores, in verbis:

"Interrogado em juízo, o acusado ANTÔNIO Carlos da Silva Júnior confirmou que a
denúncia é verdadeira; que durante um serviço no quartel ouviu o comentário de que o
sd NATHAN estava com uma japona para vender; que sem saber da procedência da
japona, o interrogando consultou o sd NATHAN a respeito, que disse estar vendendo por
R$ 300,00; que não chegou a ver a japona, apenas foi-lhe dito pelo sd NATHAN
que era do modelo novo do quartel, igual à japona que o sd STALONE estava
usando; que já tinha visto o sd STALONE usando o modelo novo da japona
algumas vezes; que ao ser perguntado, o sd STALONE narrou que adquirira a japona
numa loja militar; que não tinha acesso à reserva de material da subtenência onde as
japonas estavam depositadas; que era de outra subtenência; que o sd NATHAN não disse
qual a procedência da japona e o interrogando também não perguntou a respeito; que
quando comprou a japona não sabia de nenhum furto de japona no quartel; que somente
tomou conhecimento da procedência da japona no dia que a restituiu ao quartel; que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
acredita que comprou essa japona no final de dezembro de 2019 ou início de janeiro de
2020; que emprestou a japona algumas vezes para o sd Fastroni usar no serviço; que
devolveu a japona assim que soube que se tratava de bem da Adm. Mil.; que achava
que se tratava de bem adquirido fora do quartel; que não sabia que a japona era do
Exército; que, embora tenha afirmado no interrogatório na fase do IPM que sabia
da origem ilícita da japona e que pertencia ao Exército, esclarece que antes de
comprar a japona não tinha esse conhecimento; que sua namorada buscou a japona
comprada fora do quartel; que ficou no prejuízo desses R$ 300,00; que se fosse hoje teria
perguntado sobre a procedência do material; que o sd STALONE disse que havia
comprado a japona por R$ 500,00 na loja de artigos militares; que achou que R$
300,00 era um preço justo para uma japona usada (evento 154, vídeo 1)."

"Por sua vez, o acusado ex-sd DANIEL Barbosa da Silva, interrogado, disse que a
denúncia é verdadeira; que ficou sabendo do sd G. LIMA ou do sd MARINHO que
estava fácil de pegar japona na reserva de material; que, juntamente com o sd
MARINI, pegaram duas japonas e as levaram dentro de um saco plástico; que o Sd
EP Toledo era o responsável pela reserva de material, mas que ele não viu as subtrações;
que esclarece que tinham livre acesso à reserva de material; que cada um ficou
com uma japona; que esqueceu dentro do carro do civil Lucas a japona; que Lucas tirou
uma foto e postou no facebook, o que ensejou a apreensão; que sabia que a prática
dessa conduta configura crime militar; que a intenção era apenas ter a japona
como lembrança do quartel; que se arrepende do que fez; que acredita ter visto o sd
G. LIMA ou o sd MARINHO usando japona no serviço no quartel; que não sabia de outros
militares com japonas no quartel (evento 154, vídeo 2)."

"Interrogado, o ex-sd Daniel VICTOR Pereira (sic!) de Campos disse que a denúncia é
verdadeira; que viu uma japona diferente numa caixa no chão na reserva de material;
que estava sozinho na reserva de material por ocasião da ausência do Cabo que estava em
curso no SENAI; que levou essa japona num saco preto para o alojamento; que pegou
apenas uma japona; que está na posse da japona até hoje; que sabia da ilicitude da
conduta; que não sabia de nenhum outro militar que também havia pego japonas; que
nunca viu nenhum militar pegando japona na reserva de material; que não facilitou a
entrada de nenhum militar na reserva de material, pois todos tinham pleno acesso ao local
para pegarem material de limpeza; que vai devolver a japona para o quartel; que se
arrepende do que fez; que não foi orientado sobre como deveria se portar enquanto
responsável pela reserva de material; que não sabia se deveria controlar e verificar tudo o
que entrava e saía da reserva de material (evento 154, vídeo 3)."

"O acusado ex-sd Douglas da Silva NEVES narrou em interrogatório judicial que o
sd HAYEK havia pego duas japonas e lhe passado uma, de graça, por amizade;
que, mesmo sabendo do erro da conduta, passou adiante a japona para o sd G.
LIMA; que não vendeu para o G. LIMA, somente passou; que viu as caixas com as japonas
novas, mas não esteve junto quando o sd HAYEK as subtraiu; que o sd MARINI falou
num grupo de whatsapp que estava fácil pegar japonas na reserva de material;
que o sd VICTOR fez a ponte para os demais pegarem japonas; que mesmo
sabendo das irregularidades não reportou o ocorrido aos escalões posteriores;
que ficou com a japona uns 3 dias; que combinou por whatsapp o repasse da japona ao
G. LIMA; que ficou sabendo que o sd VICTOR pegou umas 7 japonas, mas sem
saber maiores detalhes; que o sd VICTOR era o responsável pela reserva de
material; que ele permanecia lá sozinho praticamente o dia todo; que não sabe
detalhes se o sd VICTOR facilitou o acesso para outros militares; que ele tinha pleno
acesso à reserva de material, inclusive posse das chaves; que se arrepende do que fez;
que chegou a levar a japona para a casa; que saiu normalmente pelo corpo da
guarda sem ser revistado (evento 154, vídeo 4)."

"O acusado ex-sd Gabriel MARINI Mendes, em interrogatório judicial, disse que a
denúncia é verdadeira; que somente tomou conhecimento das japonas depois que
algumas foram extraviadas; que os primeiros a subtraírem japonas foram os sd

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
MARINHO, G. LIMA e STALONE, os quais mostraram para o interrogando esses
materiais; que o sd G. LIMA comentou que os três haviam subtraído japonas da
reserva do material; que passaram a ter acesso mais liberado à reserva de
material durante as férias do ST Gerson; que viu num grupo de whatsapp um print de
uma japona à venda no Mercado Livre, no valor de R$ 670,00; que confirma trecho do
seu interrogatório policial em que afirma ter visto uma foto do sd G. LIMA com a
parte interna da japona; que pegou uma japona na reserva de material; que,
juntamente com o sd DANIEL, entraram na reserva de material e pegaram uma
japona cada; que o sd EP Toledo, responsável no dia pela reserva de material, não
viu a subtração das 2 japonas; que pegou a japona para uso próprio; que restituiu
a japona para o quartel; que acredita ter pego a japona no início do mês de dezembro
de 2019; que o sd VICTOR tinha acesso às chaves da reserva de material, mas não sabe
dizer se ele facilitou o acesso para outros militares subtraírem japonas; que se arrepende
do que fez; (evento 154, vídeos 5 e 6)."

"O acusado ex-sd G. LIMA, em interrogatório judicial, narrou que a denúncia é
verdadeira; que queria ter uma japona; que sabia que seria engajado e que queria ter
uma japona; que o sd NEVES lhe doou uma japona; que não deu nada em troca;
que o sd NEVES disse que a japona tamanho M não lhe servia; que o interrogando
pediu para o sd NEVES que lhe desse a japona; que o sd NEVES mencionou ter
apenas uma japona; que não sabe como o sd NEVES obteve tal japona; que recebeu
ligação do sd MARINHO alertando para que as japonas fossem devolvidas; que restituiu
essa japona para o quartel; que usou essa japona em serviço apenas uma vez; que viu
apenas o sd MARINHO usando japona em serviço no quartel; que qualquer um da
subtenência tinha acesso à reserva de material; que ninguém autorizou a saída das
japonas; que se arrepende do que fez; que tinha interesse em permanecer na força; que
apenas ouviu do sd NEVES que "ele foi lá e pegou uma japona", sem narrar outros
detalhes (evento 154, vídeo 7)."

"Por seu turno, o acusado ex-sd Jonathan STALONE Almeida Assumpção Horácio,
interrogado, disse que a denúncia é verdadeira; que num grupo de militares da CLS
ficou sabendo da facilidade de subtrair japonas da reserva de material; que,
juntamente com os sd MARINHO e G. LIMA, decidiram subtrair uma japona cada,
para uso próprio; que o sd MARINI narrou que estava fácil subtrair as japonas;
que o sd MARINI disse que já havia pego uma japona na época da OPAN, ou seja,
antes do interrogando ter subtraído também uma japona; que não sabe precisar
quantas japonas o sd MARINI subtraiu; que afirma que o sd PIRES pegou 3
japonas; que acredita que o sd NATHAN pegou uma japona; que no momento das
subtrações o sd VICTOR era o responsável pela reserva de material; que o sd
VICTOR viu o momento em que o interrogando, juntamente com os sd MARINHO
e G. LIMA, subtraíram uma japona cada e levaram para o alojamento; que o Sd
VICTOR estava ciente de tudo; que não sabe quantas japonas ele pegou; que
somente no dia da audiência ficou sabendo que o sd HAYEK também furtou uma japona;
que restituiu a japona para o quartel; que seria engajado, pois era de seu interesse
permanecer na força; que se arrepende do que fez; que era da mesma cia do Sd PIRES e
não tinha nada contra ele, inclusive conversavam às vezes; que é o militar responsável
pela subtenência que adentra à reserva, retira e acautela o material para o militar que
dele necessita; que na data da subtração das japonas foram os próprios militares que
ingressaram na reserva de material para pegarem as japonas, sem qualquer óbice do sd
VICTOR, que era o responsável no momento pela subtenência (evento 154, vídeo 8)."

"Interrogado em juízo, o ex-sd Luis Henrique MARINHO narrou que a denúncia é
verdadeira; que, juntamente com os sd G. LIMA e STALONE, subtraíram uma
japona cada, todas no tamanho P, na reserva de material, ocasião em que o sd
VICTOR era o responsável; que se deixou levar pela conversa dos sd MARINI e
VICTOR de que tinham pego japonas e que estava fácil subtraí-las; que viu o sd
VICTOR retirando uma japona do saco de lixo e depositando no armário no
alojamento; que pegou a japona para usar em serviço; que começou a se arrepender; que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
não aguentava mais a culpa de ter subtraído; que não sabe a respeito do sd NEVES; que
se recorda de uma conversa do sd VICTOR com o sd MARINI de que cada um deles teria
pego 3 japonas, ocasião em que o sd MARINI disse que o sd PIRES também havia pego 3
japonas; que acredita que o sd VICTOR viu o momento em que o interrogando e outros
dois acusados subtraíram as japonas da reserva de material; que ouviu dizer que o sd
DANIEL também subtraiu uma japona, mas não o viu no quartel com o material; que viu o
sd ANTÔNIO usando a japona algumas vezes; que ouviu que o sd ANTÔNIO havia pego a
japona com o sd NATHAN; que o sd FASTRONI pegou emprestado algumas vezes a japona
do sd ANTÔNIO; que devolveu a japona em duas partes; que estimulou os sd G. LIMA e
STALONE a também restituírem as japonas; que antes de ser apreendida uma parte da
japona no seu armário não tinha manifestado intenção de devolver o item, pois estava com
medo (evento 154, vídeo 9)."

"O ex-sd Thauly HAYEK Ribeiro da Silva, em seu interrogatório judicial, negou a
autoria delitiva; narrou que não tinha nenhum problema com o sd NEVES, embora ele
tenha atribuído ao interrogando a autoria do furto de uma japona; que já teve problema
com o sd VICTOR, inclusive sofreu ameaça de morte por parte deste; que sempre
ingressava na reserva de material acompanhado de outro militar, para não ter contato
sozinho com o sd VICTOR enquanto ele era responsável pela subtenência; que viu apenas
o sd FASTRONI usando uma japona no serviço; que ele inclusive lhe emprestou a parte
interna da japona; que mencionou sobre a facilidade de pegar farda de ralo na reserva de
material, mas não de japonas, ao contrário do que o sd G. LIMA teria afirmado em sede de
IPM; que nega qualquer participação na subtração de japonas na reserva de material,
inclusive a versão prestada pelo corréu sd NEVES na fase pré-processual em que afirma
ter pego 2 japonas e repassado uma ao interrogando, assim como a afirmação do sd G.
LIMA em sede de IPM de ter ouvido dos sd NEVES, HAYEK e VANDEBERGUE sobre a
facilidade de se pegar japonas na reserva de material e que naquele dia pegariam uma
japona cada um (evento 154, vídeos 10 e 11)."

"Interrogado, o ex-sd Thiago NATHAN Silva de Azevedo disse que a denúncia é
verdadeira; que teve o acesso facilitado pelo sd VICTOR à reserva de material;
que pegou apenas uma japona; que no ato o sd PIRES também estava junto, mas ele
não pegou nenhuma japona; que ficou sabendo que estava fácil subtrair japona na reserva
de material; que o sd VICTOR viu o interrogando pegando uma japona e não falou
nada; que negociou a japona com o sd ANTÔNIO; que conversou pessoalmente no
rancho e pelo whatsapp; que o sd ANTÔNIO, sabendo que o interrogando estava
com uma japona, foi ao seu encontro perguntando sobre o material; que nada
disse ao sd ANTÔNIO sobre a forma que havia obtido a japona; que foi o próprio
sd ANTÔNIO que ofereceu pagar R$ 300,00 pela japona; que foi a única japona
com a qual teve contato; que não devolveu o dinheiro ao sd ANTÔNIO; que ele devolveu
a japona ao quartel; que tinha ciência da ilicitude da sua conduta; que se fosse hoje teria
agido de modo diferente; que imagina que o sd ANTÔNIO sabia que a japona era
de propriedade da administração militar (evento 154, vídeo 12)."

"Por fim, ao ser interrogado na fase processual, o acusado ex-sd Vitor Vinicius Pera PIRES
disse que a denúncia é falsa; que não tem nenhum envolvimento com o extravio de
japonas da reserva de material do quartel; que não tem nenhuma inimizade com o sd
STALONE que atribuiu ao interrogando a autoria de furto de japonas; que não batia com o
sd MARINI; que estava devendo ao sd MARINHO uma quantia em dinheiro decorrente de
dívida da cantina; que não tinha acesso liberado à subtenência, apenas quando autorizado
e acompanhado de outro militar (evento 154, vídeo 12)."

Como se observa, apenas os apelantes DOUGLAS DA SILVA NEVES, THAULY HAYEK
RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES negaram os fatos imputados na
denúncia, ou seja, alegaram não ter pego as japonas na sala de material da subtenência. Os
demais foram categóricos em reconhecer a veracidade da ocorrência e a descreveram com
riqueza de detalhes, inclusive com a participação desses que negaram o envolvimento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16

É bem verdade que a delação por corréu não se reveste de relevância probatória quando
estiver em desacordo com o contexto dos autos. Contudo, no cotejo com os demais
elementos colhidos na instrução criminal, no qual se destaca a pluralidade de envolvidos, a
maioria desses assegurou, de forma convergente, a participação de todos na empreitada
criminosa. Assim, não há como afastar esse meio de prova, como já admitido por esta Corte
em situações análogas. Nesse sentido, o julgado in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. FERRAMENTAS DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
DEPOIMENTO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DE APENAS UMA QUALIFICADORA. Os
agentes que extraviam ferramentas do patrimônio da OM com o objetivo de revenda e
lucro praticam o delito de furto qualificado descrito no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do
CPM. O depoimento do corréu tem valor probatório quando em harmonia com as
demais provas produzidas no processo. O reconhecimento de duas ou mais
qualificadoras implica que apenas uma qualifique o delito, sendo que as demais devem ser
consideradas como circunstâncias agravantes, caso exista previsão legal, ou como
circunstância judicial do art. 69 do CPM, quando ausente como agravante genérica.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. nº 7000034-33.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 05/10/2018) (Sem
grifos no original).

Nesse ponto, a sentença bem descreveu a participação do ex-Sd DOUGLAS DA SILVA
NEVES, como se extrai do trecho de seu depoimento, in verbis:

" (...) narrou em interrogatório judicial que o sd HAYEK havia pego duas japonas e lhe
passado uma, de graça, por amizade; que, mesmo sabendo do erro da conduta, passou
adiante a japona para o sd G. LIMA; que viu as caixas com as japonas novas, mas não
esteve junto quando o sd HAYEK as subtraiu; que mesmo sabendo das irregularidades não
reportou o ocorrido aos escalões posteriores; que ficou com a japona uns 3 dias; que
chegou a levar a japona para a casa; que saiu normalmente pelo corpo da guarda sem ser
revistado" (evento 154, vídeo 4)

Esse depoimento converge com as declarações do ex-Sd G. LIMA:

"que o sd NEVES (Douglas) lhe doou uma japona; que não deu nada em troca; que o sd
NEVES (Douglas) disse que a japona tamanho M não lhe servia; que o interrogando pediu
para o sd NEVES (Douglas) que lhe desse a japona; que apenas ouviu do sd NEVES
(Douglas) que 'ele foi lá e pegou uma japona', sem narrar outros detalhes" (evento 154,
vídeo 7).

A participação do ex-Sd THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA se comprova pelo
depoimento do próprio apelante DOUGLAS DA SILVA NEVES, o qual afirma ter ele pego
duas japonas e lhe repassado uma.

Por fim, a negativa do apelante VITOR VINICIUS PERA PIRES cai por terra em face do
depoimento do corréu JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, que
afirma categoricamente tê-lo visto subtrair 3 (três) japonas da sala da subtenência, quando
lá estiveram com a intenção de subtraí-las.

Como se observa, não há como afastar a autoria coletiva e a materialidade dos delitos. O
laudo pericial bem avaliou as peças subtraídas no valor individual de R$ 565,00 (quinhentos
e sessenta e cinco reais).

Apesar da comprovada prática delitiva, verifico que a tipicidade formal não restou bem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
delineada na instrução criminal. Apenas em relação ao apelante DANIEL VICTOR
FERREIRA DE CAMPOS a sentença se mostra condizente com as provas produzidas na
instrução criminal. Conforme depoimento do Subtenente Gerson Luis Cardoso, o qual era
encarregado de material da OM, o apelante VICTOR, por estar impossibilitado de realizar
esforço físico, foi designado para atuar como auxiliar da seção de material. Com essa
facilidade, advinda da função temporária que passou a exercer o apelante DANIEL VICTOR
FERREIRA DE CAMPOS, ainda mais se valendo da ausência de um graduado que estava
realizando um curso no SENAI, não só subtraiu as japonas como facilitou que os demais
acusados também o fizessem. Nesse caso, para esse apelante, a conduta descrita na
denúncia encontra perfeita adequação típica no peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do
CPM. É importante salientar não ter esse apelante a posse das jaquetas, porém o furto foi
facilitado pela condição momentânea da sua atuação naquela seção de material, ficando
algumas vezes de posse da chave de acesso ao local.

Diferentemente, aos demais envolvidos, à exceção de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
JÚNIOR e de DOUGLAS DA SILVA NEVES, que trataremos mais adiante, não há como
admitir a imputação do peculato-furto se eles sequer tinham livre acesso à sala de material.
Conforme restou apurado, a entrada dos demais envolvidos nesse local era restrita para
retirada de material de limpeza e sempre vigiada por um cabo ou soldado do efetivo
permanente. Nesse sentido, convém citar o depoimento do Subtenente Gerson, conforme
afirmou, in verbis:

"(...) que a reserva de material é uma sala aberta, com apenas uma porta; que todo
material de uso militar não controlado fica acondicionado nessa sala; que apenas o
depoente e seus auxiliares (cabos e soldados antigos) estavam autorizados a
entrar na reserva de material; embora à sua disposição, os soldados EV não
estavam previamente autorizados a ingressar na reservar de material, a não ser
quando expressamente autorizados pelo depoente; (...)que durante o expediente
sempre havia algum militar vigiando a reserva de material (...)"

O crime de peculato-furto tem a seguinte redação no art. 303, § 2º, do CPM:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário.

Verifica-se que a elementar consistente na qualidade de militar ou de funcionário não deve
ser acolhida de forma ampla e irrestrita para tipificar o peculato-furto. A pensar desse modo,
seria impossível a imputação do crime de furto ao militar que viesse a subtrair determinado
bem da OM pelo simples fato de ostentar essa condição. Além da situação de militar, é
necessário que essa circunstância possa facilitar, em razão do desempenho da função, a
subtração da res. Nesse sentido, cito o Aresto in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DELITOS DE PECULATO E FURTO.
ELEMENTARES DO TIPO. Militar responsável pela guarda de material doado pela Receita
Federal que se encontrava acautelado no almoxarifado do Comando da 5ª RM. Nos delitos
de peculato haverá sempre no núcleo do tipo a exigência de que a ação decorra do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
exercício do cargo público, efetivo ou não, de servidor civil ou de militar, ou no
desempenho de função ou de comissão. No caso vertente, não fossem as facilidades
de que desfrutava o ora Embargante, na ocasião dos fatos, como auxiliar do
almoxarifado, certamente não teria alcançado os objetos ali acautelados. A
desclassificação do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º), em que foi o ora
Embargante condenado em primeira instância, para o crime de furto qualificado,
(art. 240, § 5º, ambos do CPM), torna-se inviável no caso vertente, ante a
presença da elementar relacionada à função militar exercida pelo Embargante.
Embargos rejeitados. Decisão majoritária."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000015-50.2005.7.05.0005. Relator: Ministro JOSÉ
AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 04/03/2009, Data de Publicação:
19/10/2009) (Sem grifos no original)

É imperioso citar a necessidade de se analisar a razoabilidade de se imputar o crime de
peculato-furto para o militar do efetivo variável diante da situação transitória mantida com a
Administração Militar, além de prestar um serviço público de natureza obrigatória. Nesse
sentido, convém citar o Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO. TENTATIVA. CONDUTA FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE
MILITAR. INSUFICIENTE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL DA
SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM FORA DA
DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO
VEÍCULO NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E
PACÍFICA. CRIME TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE E
ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA A
CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE
SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA.
I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do
artigo 303 do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo
militar, sobretudo quando estamos diante de praças do efetivo variável, dos quais
não é exigível a responsabilidade e o denodo para com a Administração Militar
juridicamente protegidos no crime de peculato. II - O crime de furto consuma-se
quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima, isto é, quando ela é colocada
em situação tal que aquela não mais pode exercer os atos que sua posse lhe confere. Sem
a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela mera detenção da coisa,
nem detenção momentânea, e sem que a res tenha saído da esfera de vigilância da
Administração Militar, ingressando no patrimônio do acusado, não há que se falar em
crime consumado. III - A tese de crime impossível é absolutamente improcedente, na
medida em que a pistola foi efetivamente retirada do local de sua guarda, escondida e,
efetivamente, o militar poderia ter logrado êxito na empreitada criminosa caso
conseguisse sair da OM com o objeto do furto oculto no veículo, mesmo após a revista. IV -
O Alegado arrependimento eficaz não prospera diante do argumento defensivo de que já
se empreendia na OM uma averiguação para se apurar o desaparecimento da arma, tendo
o acusado sido impelido a devolver e a confessar o crime após ter sido interpelado pelos
superiores acerca do fato. V - A colaboração do militar ao ser interpelado não afasta a
antijuridicidade de sua conduta a ponto de excluir a punibilidade. Necessária a ação
voluntaria do agente confessando e devolvendo o bem antes da consumação, não se
confundindo com a desistência por circunstâncias alheias à vontade do agente. Apelo não
provido. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000031-52.2015.7.05.0005. Relator: Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 26/10/2016)
(Sem grifos no original).

Logo, para os apelantes LUIZ HENRIQUE MARINHO, THIAGO NATHAN SILVA DE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
AZEVEDO, DANIEL BARBOSA DA SILVA, JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO
HORÁCIO e GUSTAVO DE LIMA, deve ser acolhida a tese defensiva da desclassificação
para o delito de furto em face da ausência de liberdade plena no acesso ao local onde
estavam acondicionadas as jaquetas. Nesse sentido, convém mencionar o parecer do Custos
Legis, in verbis:

"O que os autos evidenciam é que todos se aproveitaram da ausência de segurança dos
objetos subtraídos e que Victor incitou a prática delitiva de furto dos demais sem liame
subjetivo recíproco entre todos. Também é certo que ele próprio, como dito acima,
incorreu em peculato.
Nessas circunstâncias, o apelo defensivo deve corrigir a imputação para cada um dos
réus, pela prática de crime de furto, artigo 240, § 5º, do CPM, observando-se os limites da
reformatio in pejus ao realizar-se nova dosimetria da pena, excetuado o Sd Douglas da
Silva Neves e o próprio Victor, este último porque condenado corretamente nas sanções
do crime de peculato, embora a sentença tivesse, como dito, desconsiderado a reiteração
de comportamento, mas que não se pode agora corrigir por falta de recurso do MPM."

Em relação ao ex-Sd DOUGLAS DA SILVA NEVES, com a devida venia ao entendimento
do Órgão Julgador a quo, não se comprovaram as elementares do crime de furto descrito na
denúncia. A maioria expressiva dos corréus afirma cabalmente não ter esse apelante
adentrado na sala da subtenência e subtraído os jalecos, à exceção de G. LIMA, que, de
forma superficial, ouviu DOUGLAS dizer que teria sim entrado na referida sala e subtraído
a jaqueta. Restou, sim, evidenciado ter DOUGLAS DA SILVA NEVES recebido uma jaqueta
que fora furtada por THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA. Por essa razão, impõe-se a
correção da sentença para condená-lo como incurso no delito de receptação, capitulado no
art. 254 do CPM, pois esse tinha pleno conhecimento da origem ilícita das jaquetas.

Assim, há de ser dado parcial provimento ao apelo da defesa de DOUGLAS DA SILVA
NEVES, para desclassificar sua conduta para o delito de receptação, tipificado no art. 254 do
CPM, afastada a minorante autorizada do respectivo parágrafo único, por não ter devolvido
espontaneamente a res, mas a repassado para o ex-Sd. GUSTAVO DE LIMA, conforme
afirmou em seu depoimento.

Da mesma forma, deve ser dado provimento parcial aos pedidos das Defesas de
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, LUIZ HENRIQUE MARINHO,
THIAGO NATAN SILVA DE AZEVEDO, DANIEL BARBOSA DA SILVA, DANIEL VICTOR
FERREIRA DE CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA para desclassificar suas condutas para o
crime de furto qualificado contra bem pertencente à Fazenda Nacional, na forma do art. 240,
§ 5º, do CPM. Faz-se aqui uma ressalva da incidência da qualificadora pelo concurso de
pessoas, prevista no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, em relação às ações comprovadas de
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, LUIZ HENRIQUE MARINHO e
GUSTAVO DE LIMA, a qual, no entanto, deve ser afastada em face do recurso exclusivo da
defesa e em homenagem ao princípio da non reformartio in pejus.

Cumpre destacar que a Defesa pugna pela absolvição do apelante GUSTAVO DE LIMA,
com o argumento da ausência de dolo e, assim, da atipicidade da conduta. Tal tese cai por
terra em face da confissão espontânea desse apelante, que, embora alegue que
desconhecesse a origem ilícita da jaqueta, foi desmascarado pelas declarações de
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO, que afirmou, categoricamente,
ter ele, juntamente com o ex-Sd. LUIZ HENRIQUE MARINHO, entrado na sala da reserva
de material e subtraído os itens descritos na denúncia. Assim, em relação ao Sd. G LIMA
não há como afastar a autoria delitiva, a qual restou suficientemente demonstrada nos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
autos. A única ressalva a ser feita é mesmo em relação à desclassificação para o delito de
furto qualificado.

Também não devem prosperar os argumentos defensivos para desclassificação das condutas
de GUSTAVO DE LIMA e de DANIEL BARBOSA DA SILVA para o delito de peculato-
culposo, previsto no art. 303, § 4º, do CPM, pois suas declarações não deixam qualquer
dúvida quanto à existência da ação deliberada em adentrarem na sala de material não
controlado e subtraírem as jaquetas, conforme narrado na denúncia e comprovado na
instrução criminal.

O argumento para o acolhimento do princípio da insignificância também não deve prosperar,
pois contraria a previsão expressa constante da parte final do § 1º do art. 240 do CPM, tendo
em vista o valor individual das jaquetas ultrapassar, em muito, a fração de 1/10 (um décimo)
do maior salário mínimo vigente no País. Apesar da autorização legislativa para aplicação
desse princípio aos furtos qualificados contra bens pertencentes à Fazenda Nacional,
predomina nesta Corte a necessidade de se fazer uma análise do caso concreto para seu
acolhimento, com base nos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme
descrito na denúncia e demonstrado na instrução criminal, os furtos de pertences do Exército
Brasileiro nas circunstâncias descritas não podem ser considerados insignificantes, não só
pelo valor individual apurado de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), mas
também pelo montante que ultrapassa o valor de dez mil reais. Nesse sentido, colaciono o
Aresto in verbis:

"APELAÇÃO - RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA
PESSOA 1- Não se aplica o princípio da insignificância quando o bem, pertencente à
Fazenda Nacional, tem valor apurado superior ao soldo recebido pelo militar, a quem é
dirigida a imputação criminal. 2- O princípio da insignificância deve ser utilizado
com a cautela e a prudência necessárias. Deve ser considerado insignificante
apenas aquilo que realmente o é, observadas as circunstâncias objetivas e
subjetivas que envolvem o caso concreto, impedindo-se que seu conteúdo possa
vir a ser uma porta aberta à impunidade e um estímulo à delinqüência. 3-
Insignificância é noção que deve ser construída de acordo com as singularidades
do caso concreto. Oscila conforme os aspectos do crime e reclama, antes de tudo,
avaliação do contexto econômico e sociológico que o envolveu. 4- O valor da res
furtiva, o prejuízo causado à Fazenda Pública, o modo de agir, a flagrante ofensa
à ordem e à disciplina e até a quebra da relação de companheirismo e confiança
que se pressupõe entre o grupo enquanto na convivência em caserna, faz
impossível rotular como insignificante a ação, torna o grau de reprovabilidade e
ofensividade da conduta não desprezíveis e afasta a aplicação do princípio da
insignificância. 5- A razoabilidade, sendo uma das vertentes basilares da
proporcionalidade lato sensu, se expressa na utilização de meios adequados,
ponderados e divorciados de todo e qualquer arbítrio, para coibir
comportamentos que atentem contra a ordem jurídica e os valores disseminados
na sociedade. 6- A sentença que fixa pena na proporção estabelecida pelo próprio grau
de lesividade da conduta, prejudicial ao patrimônio do Exército Brasileiro, sem incorrer
em sensível disparidade que eventualmente pudesse atribuir peso desproporcional à
sanção empregada, obedece ao princípio da proporcionalidade. 7- Não viola o princípio da
dignidade da pessoa humana a pena necessária que não extrapola o resguardo da
integridade física ou moral do indivíduo apenado. 8- A atitude de subtrair pertences
da Unidade Militar em que serve, de forma sorrateira, aproveitando-se da
ausência de outros militares, causa repulsa e merece censura estatal. Apelo
conhecido e provido parcialmente, à unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000004-94.2007.7.10.0010. Relator: Ministro FLAVIO
FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento: 02/09/2009, Data de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
Publicação: 21/01/2010) (Sem grifos no original).

Quanto ao pedido defensivo em relação ao apelante DANIEL VICTOR FERREIRA DE
CAMPOS, a fim de ser a pena diminuída em face da devolução da jaqueta, não há tal
previsão no crime de peculato-furto. Tal redução é possível nos crimes patrimoniais,
conforme vimos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, e não nos crimes contra a Administração
Militar. A avaliação positiva que se extrai em relação à mencionada devolução se restringe
às atenuantes genéricas, em especial a prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM.
Contudo, conforme restou consignado na sentença recorrida, essa circunstância foi
considerada pelo Órgão julgador, juntamente com a da menoridade (Art. 72, inciso I) e a da
confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d"), restando a pena reduzida para o mínimo
cominado de 3 (três) anos, ante a vedação expressa de redução aquém do mínimo
estabelecido, conforme previsto no art. 73 do CPM. Assim, nenhum reparo merece a
Sentença nesse aspecto.

Dessa forma, constatadas a autoria e a materialidade, sendo os fatos típicos e antijurídicos e
os agentes culpáveis, não há como prevalecer as teses defensivas quanto à atipicidade com
base no princípio da insignificância. Por essa razão, deve ser dado provimento parcial aos
apelos defensivos para desclassificar as condutas narradas na exordial acusatória para o
delito de furto qualificado, consubstanciado na subtração de bem pertencente à Fazenda
Nacional, previsto no art. 240, § 5º, do CPM, à exceção do apelante DANIEL VICTOR
FERREIRA DE CAMPOS, o qual deve permanecer com a condenação imposta pela instância
a quo, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 2 anos de reclusão, que, diga-se de
passagem, foi extremamente benéfica em face da aplicação indevida da minorante
inominada, mas que deverá assim permanecer em face do trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar.

A despeito da possibilidade de aplicação da mencionada minorante inominada, apesar de já
ter essa Corte a acolhido em determinadas situações, penso que a aplicação ao caso
concreto e, em especial, para o apelante DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS não
atende ao princípio da proporcionalidade em face das peculiaridades dos fatos trazidos à
baila, os quais causaram prejuízo considerável para a Administração Militar, além do
comprovado encorajamento por parte desse apelante em relação aos demais envolvidos.

Em relação aos apelantes LUIZ HENRIQUE MARINHO, JHONATAN STALONE ALMEIDA
ASSUMPÇÃO e GUSTAVO DE LIMA, há de ser acolhida a minorante específica prevista no
§ 2º do art. 240 do CPM, na proporção de 2/3 (dois terços) em virtude da comprovada
devolução espontânea da res antes de instaurada a ação penal, conforme cabalmente
demonstrado. Assim, considerada a pena mínima cominada de 2 (dois) anos, a qual se
mantém nesse quantum em face das atenuantes genéricas já mencionadas, deve ser
reduzida para 8 (oito) meses de detenção.

No tocante ao condenado GABRIEL MARINI MENDES, apesar de ter sido a Sentença
alcançada pelo trânsito em julgado, conforme consignado nos autos, por uma questão de
coerência processual com a situação dos demais envolvidos, e com respaldo no art. 515 do
CPPM[1] e na jurisprudência desta Corte[2], que possibilitam o efeito extensivo do recurso ao
sentenciado que não apelou, impõe-se, igualmente, a reclassificação de sua conduta para o
delito de furto qualificado, tipificado no art. 240, § 5º, do CPM, mantida a condenação à pena
de 2 anos de reclusão, com o benefício do sursis e o regime inicialmente aberto em caso de
seu cumprimento, nos termos fixados na decisão impugnada. Igualmente, deve ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
reclassificada a conduta para os sentenciados THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e
VITOR VINICIUS PERA PIRES, mantendo-se a pena imposta na sentença recorrida, de 2
(dois) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 5º, do CPM, vedando o benefício do
sursis apenas a este último em face de condenação transitada em julgado na Justiça local,
conforme consignado em sentença.

Diante do exposto, e superadas as preliminares arguidas pelas Defesas, no mérito, dou
provimento parcial aos apelos para:

- Manter a condenação imposta ao apelante DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS, à
pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com
o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual
cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida;

- Manter a condenação imposta ao apelante ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, à
pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 254, parágrafo único, c/c o art.
240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente
aberto em caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença
recorrida;

- Reformar a sentença recorrida e reclassificar a condenação imposta ao apelante
DOUGLAS DA SILVA NEVES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254
do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso de
eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida;

- Reformar a sentença recorrida e reclassificar as condenações impostas aos apelantes
THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO e DANIEL BARBOSA DA SILVA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do sursis e
o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual cumprimento da reprimenda, nos
termos fixados na sentença recorrida;

- Reformar a sentença condenatória e reclassificar as condenações impostas aos apelantes
LUIZ HENRIQUE MARINHO, JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO HORÁCIO e
GUSTAVO DE LIMA, à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incursos no art. 240, §§
2º e 5º, do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto em caso
de eventual cumprimento da reprimenda, nos termos fixados na sentença recorrida.

- Estender os efeitos da presente Decisão, nos termos do art. 515 do CPPM, aos sentenciados
GABRIEL MARINI MENDES, THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS
PERA PIRES, reclassificando as condenações impostas para a figura penal do art. 240, § 5º,
do CPM, mantida a pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, nos termos
fixados na sentença recorrida, aos dois primeiros sentenciados, e negando-o em relação ao
terceiro sentenciado em virtude de condenação criminal transitada em julgado na Justiça
Estadual Comum, fixando para todos o regime prisional inicialmente aberto para o seu
eventual cumprimento.

[1] Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos
outros.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 28/03/2022 00:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21510d0b16
[2] "APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO E POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. "SURSIS" PENAL. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO
BENEFICIADO DE TOMAR OCUPAÇÃO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE. EFEITO
EXTENSIVO AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM. (...) 5. Não tem aplicabilidade a
condição imposta para a concessão do sursis da alínea "a" do art. 626 do CPPM (que
decorre da regra contida no § 2º do art. 608, do mesmo diploma legal), entendimento
que também deve alcançar aqueles Acusados que não recorrerem, por força do
disposto no art. 515 do CPPM. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000036-12.2012.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) MARCOS
MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 12/02/2014, Data de Publicação: 05/03/2014)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000511-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR; LUIZ
HENRIQUE MARINHO; THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO;
DANIEL BARBOSA DA SILVA; JHONATAN STALONE ALMEIDA
ASSUMPÇÃO ORÁCIO; GUSTAVO DE LIMA; DOUGLAS DA SILVA
NEVES; DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS; THAULY HAYEK
RIBEIRO DA SILVA E VITOR VINICIUS PERA PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DRS. MÁRCIA
REGINA DE MIRANDA E JOÃO VICTOR DE MIRANDA THOMAZ
DUARTE

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário deste
Superior Tribunal Militar, no julgamento da apelação em
epígrafe, pelas razões a seguir aduzidas:

No caso, entendia que os Recursos eram tempestivos e atendiam
aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecidos.

1. PRELIMINARES
1.1 Preliminar de intempestividade de recursos
interpostos pelos Réus VITOR VINICIUS PERA PIRES e
THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, suscitada pela PGJM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a
intempestividade dos recursos interpostos pelos Réus Vitor
Vinicius Pera Pires e Thauly Hayek Ribeiro da Silva, aduzindo, in
verbis:
Preliminarmente, em relação aos apelantes Vitor Vinicius
Pera Pires, e Thauly Hayek Ribeiro da Silva, os recursos são
intempestivos, visto que a intimação da sentença aconteceu
em 25/5/2021, evento 256, com abertura do prazo no dia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
3/6/2021 para a intimação da sentença condenatória. Os
recursos de Apelação foram interpostos em 7/7/2021
(evento 296) e 8/7/2021 (evento 298), respectivamente. O
primeiro foi interposto via advogado constituído, com
vencimento em 8/6/2021 para o réu Pires, e o segundo
recurso, do réu Hayek, via DPU, com vencimento em
14/6/2021.

Nesse ponto, votei no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
pela PGJM.

Consoante o disposto no relatório, concernentes as informações
lançadas no sistema e-Proc, verificou-se que a intimação
eletrônica dos causídicos referentes aos Réus VITOR VINICIUS
PERA PIRES e THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA se deu em 4 de
junho de 2021 (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento
277).

Em 17 de junho de 2021, o Juízo a quo proferiu o seguinte
despacho (Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento
283), in verbis:
Os acusados THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR
VINICIUS PERA PIRES foram condenados como incursos no
art. 303, § 2º c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, à
pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Em 08/06/2021, houve o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar, tendo em vista a intimação da r.
sentença realizada em 25/05/2021 (evento 257). Apesar de
devidamente intimadas (eventos 259 e 267) da r. sentença,
as Defesas dos acusados deixaram transcorrer in albis o
prazo recursal (eventos 279 e 281).

O E. Superior Tribunal Militar recentemente acolheu, por
unanimidade, questão de ordem para determinar a
intimação de condenado solto para manifestar o interesse
em apelar quando não o faz o seu patrono (Apelação nº
7000484-73.2018.7.00.0000, Decisão em 09/05/19).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
Sendo assim, intimem-se THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA
e VITOR VINICIUS PERA PIRES sobre o teor da r. sentença
para se manifestarem quanto ao interesse ou não em
recorrer no prazo legal.

Por conseguinte, os Réus acima nominados foram intimados, na
forma do art. 288 do CPPM, em 21 de junho de 2021, tendo
manifestado o interesse em recorrer da Sentença,
respectivamente, em 24/6/2021 e 22/6/2021, conforme as
certidões acostadas aos autos (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, eventos 288 e 289).

As referidas intimações foram confirmadas no e-Proc,
respectivamente, em 8/7/2021 e 29/6/2021 (Processo nº
7000165-74.2020.7.02.0002, eventos 297 e 295).

Em 27 de junho de 2021, o Defensor constituído do Réu VITOR
VINICIUS PERA PIRES interpôs Recurso de Apelação (Processo nº
7000165-74.2020.7.02.0002, evento 286, APELAÇÃO1).

Por sua vez, em 8 de julho de 2021, a DPU interpôs Recurso de
Apelação em favor do réu THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA
(Processo nº 7000165-74.2020.7.02.0002, evento 298,
APELAÇÃO1).

Desse modo, enfatizei ser possível concluir que ambos os
Recursos são tempestivos, à luz do novo prazo dado às defesas,
após a intimação pessoal dos Réus, que manifestaram o
interesse em recorrer da Sentença condenatória.

Ademais, destaquei que as intimações foram expedidas no e-
Proc em 29 de junho de 2021, com prazo de ciência de 10 dias
para o causídico e de 20 dias para a DPU (Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, respectivamente, eventos 293 e 294).

Portanto, considerando o prazo de interposição do Recurso de
Apelação de 5 (cinco) dias (art. 529 do CPPM), contado em dobro
para a DPU, conclui-se que inexiste a intempestividade alegada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
pela PGJM; ao revés, os Recursos foram interpostos antes mesmo
do prazo final de ciência da intimação eletrônica dado às
Defesas.

Por fim, ressaltei o acerto do despacho do Juízo de primeiro grau,
o que justificaria o conhecimento dos Apelos, não olvidando,
nesse ponto, do princípio da instrumentalidade das formas, bem
como da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e da
primazia do julgamento de mérito, este último, prestigiado no
novo Código de Processo Civil, mormente em feitos penais, cujas
consequências são naturalmente mais graves para os Réus.

Ante o exposto, rejeitava a preliminar de intempestividade dos
Apelos interpostos pelos réus Vitor Vinicius Pera Pires e Thauly
Hayek Ribeiro da Silva, suscitada pela PGJM, por falta de amparo
legal.

1.2 Preliminar de reconhecimento do efeito devolutivo
amplo do recurso, suscitada pela DPU, atuando na defesa
dos Réus ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, DANIEL
BARBOSA DA SILVA, DANIEL VICTOR FERREIRA DE
CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA
A DPU, atuando em nome dos mencionados Apelantes arguiu,
preliminarmente, o efeito devolutivo amplo do recurso, sob os
seguintes fundamentos, in verbis:
Preliminarmente, por se tratar o STM de um tribunal
eminentemente recursal, tendo em conta o princípio do
Duplo Grau de JuriSdição (Pacto de São José da Costa Rica),
o presente recurso devolve ao STM (vertical e
horizontalmente) a integral cognição de toda a matéria dos
autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão
das alegações defensivas, tendo em conta, ainda, o princípio
da ampla defesa.

Na ocasião, votei no sentido de rejeição da referida preliminar.

In casu, mister se faz enfatizar que o efeito devolutivo não pode

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
ter caráter ilimitado.

Desse modo, no recurso de Apelação serão analisadas as
questões expressamente ou implicitamente impugnadas pela
defesa na instância de origem, à luz do princípio tantum
devolutum quantum appellatum, respeitando, também, os
princípios do devido processo legal, do contraditório, bem como
o de paridade de armas.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, in
verbis:
EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS
NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM
INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE
PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER
FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O efeito devolutivo amplo na
Apelação remete ao Tribunal o conhecimento da
matéria impugnada, porém a análise fica adstrita às
questões levantadas pela parte em seu Apelo, por
força do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. Os pedidos apresentados fora das razões de
recurso serão alcançados pela preclusão consumativa.
Preliminar que não se conhece. [...] (Apelação nº 7000466-
81.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira,
17/6/2021) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
Ademais, cumpre registrar que deverão ser excepcionadas da
mencionada regra as questões de ordem pública, que poderão,
inclusive, serem suscitadas de ofício.

Ante o exposto, rejeitava a preliminar de efeito devolutivo
amplo do presente recurso de Apelação, suscitada pela DPU, por
falta de amparo legal.

2. MÉRITO
No mérito, negava provimento aos Apelos Defensivo, mantendo
na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme se expõe a seguir:

2.1 Autoria
A autoria dos delitos em exame encontra-se sobejamente
comprovadas nos autos.

Em síntese, extrai-se da Denúncia que o 2º Tenente Gerson Luis
Cardoso, encarregado de material da Companhia Logística de
Suprimento do 2º Batalhão Logístico Leve, ao realizar uma
inspeção de rotina, notou que 6 (seis) caixas de papelão que
continham japonas de campanha e que estavam armazenadas
na reserva de materiais da subtenência estavam violadas. Ao
realizar a conferência das caixas, verificou que haviam sido
extraviadas 3 (três) japonas tamanho "P", 1 (uma) japona
tamanho "G" e 14 (quatorze) japonas tamanho "M".

A instrução processual logrou êxito em demonstrar a conduta de
cada Réu no evento criminoso descrito na Denúncia, consoante
os depoimentos em Juízo, descritos na Sentença, cujos vídeos
encontram-se acostados aos autos do Processo nº 7000165-
74.2020.7.02.0002, nos eventos 152 a 154, transcreve-se, in
verbis:
Inquirida em juízo, a testemunha Subtenente Gerson Luis
Cardoso narrou que era o encarregado de material e que, no
dia 04 de fevereiro de 2020, verificou na reserva de material
que algumas caixas estavam abertas, sem lacres,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
oportunidade em que detectou que japonas estavam
faltando; que deu falta, juntamente com sua equipe, de 18
(dezoito) japonas; que chegou a ouvir todos os cabos e
soldados para saber do paradeiro das mencionadas japonas,
mas sem sucesso; que levou o fato ao escalão superior,
sendo determinada uma revista geral de armários; que
durante tal revista encontraram apenas o forro de uma
japona no armário do soldado MARINHO; que de início ele
teria negado a autoria, mas que no dia seguinte confessou a
subtração de uma japona e apontou outros militares que
fizeram o mesmo, inclusive que teria visto alguns colegas
subtraindo mais do que uma japona cada ; o Sd MARINHO
narrou que as subtrações ocorreram no período de
férias do depoente, que o acesso foi facilitado pelo Sd
VICTOR e que este avisou para os demais soldados
quanto à facilidade para subtração dos materiais;
disse ainda o Sd MARINHO que teria praticado a
subtração juntamente com os Sd G. LIMA e Sd
STALONE; que somente o Sd ANTÔNIO era de outra
companhia, portanto não era auxiliar do depoente; que todo
o EV, incluídos os outros 10 acusados, eram seus
subordinados, à disposição do depoente; que a reserva de
material é uma sala aberta, com apenas uma porta; que
todo material de uso militar não controlado ficam
acondicionados nessa sala; que apenas o depoente e seus
auxiliares (cabos e soldados antigos) estavam autorizados a
entrar na reserva de material; embora à sua disposição, os
soldados EV não estavam previamente autorizados a
ingressar na reservar de material, a não ser quando
expressamente autorizados pelo depoente; que
posteriormente o Sd MARINHO entregou a outra parte
da japona; que os Sd G. LIMA, STALONE e ANTÔNIO
devolveram espontaneamente as japonas que
estavam indevidamente em suas posses; que os Sd
DANIEL e Sd MARINI negaram a autoria delitiva; que
estava na casa do Sd VICTOR e ouviu do pai dele que
teria visto o filho com uma japona semelhante; que o
Sd VICTOR não restituiu qualquer japona; que ficou sabendo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
que o Sd ANTÔNIO comprou um japona, mas posteriormente
a restituiu; que confirma a passagem da denúncia em que,
ao interrogar o Sd MARINHO, este teria admitido o furto de
uma japona na reserva de material da cia e delatado os
seguintes militares como autores de fato idêntico: Sd G.
LIMA, STALONE, VICTOR, PIRES, MARINI, DANIEL e ANTÔNIO;
que o Sd VICTOR não tinha acesso às chaves da reserva de
material; que quando o depoente saía de férias, como
aconteceu no episódio em apuração, as chaves ficaram na
posse dos Cabos Teixeira Silva e Caleb; que não sabe
detalhar se os Cabos Teixeira Silva e Caleb, responsáveis
pela reserva de material, teriam deixado o Sd VICTOR na
posse das chaves da seção; que acredita que as subtrações
ocorreram no período da OPAN, antes mesmo do início das
suas férias, quando o depoente ficou ausente de 19 a 30 de
novembro, aproximadamente; que nesse período somente o
Cabo Teixeira Silva e o Sd VICTOR permaneceram na seção;
que pelo fato de ele ter um problema de saúde, pois não
podia realizar esforço físico, o depoente colocou o Sd VICTOR
para auxiliar na seção; que a reserva de material ficava com
a porta aberta durante o expediente e fechada fora do
expediente; que o depoente permanecia com as chaves ou
seu cabo auxiliar; que somente o depoente, o Cb Teixeira
Silva e o Cb Simplício tinham cópia da chave da reserva de
material; que pelo que ficou sabendo os furtos ocorreram às
escondidas durante o expediente em virtude da facilidade
proporcionado pelo Sd VICTOR; que nenhuma subtração
aconteceu fora do expediente; que apenas os Sd MARINHO,
G. LIMA e STALONE estavam selecionados para
engajamento; que em razão desses fatos foram desligados;
que em 04/02/2020, quando deu falta de várias japonas, os
demais acusados já tinha dado baixa do quartel; que as
japonas subtraídas eram novas, ainda não empregadas no
serviço militar; que o Sd NATHAN também negou a
subtração; que somente depois o depoente tomou
conhecimento de que o Sd NATHAN havia vendido uma
japona para o Sd ANTÔNIO; que não havia nenhum sistema
de vigilância na reserva de material; que ao total 5 japonas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
foram recuperadas, uma delas apreendida com um civil; que
durante o expediente sempre havia algum militar vigiando a
reserva de material; que não se recorda se o Sd MARINHO
delatou o Sd HAYEK; que todos os soldados EV tinham
acesso à reserva do material onde estavam
depositadas as japonas; que durante o expediente
eles tinham livre acesso ao material (evento 152, vídeos
1/3).

De sua parte, a testemunha soldado Wesley Elias da Silva
afirmou que viu alguns militares com japonas no quartel;
que não se recorda quando isso aconteceu ; que viu, no
alojamento, os Sd G. LIMA e MARINI de posse de
japonas; que viu o Sd MARINI mostrando para o Sd G.
LIMA uma japona; que quando estava tirando serviço,
viu o Sd. ANTÔNIO no corpo da guarda com uma
japona; que o Sd ANTÔNIO emprestou a japona para o
Sd FASTRONI, foi quando o depoente ouviu deste que
havia tomado de empréstimo a japona; que ouviu que
o Sd ANTÔNIO havia comprado uma japona de
alguém; que num primeiro momento o Sd DANIEL, seu
conhecido da igreja, havia negado que tivesse subtraído
qualquer japona; mas, posteriormente, o depoente viu uma
postagem no Facebook de um amigo comum da igreja que
aparecia trajado com um japona; que tirou print dessa
imagem e mostrou ao ST Gerson; que uma diligência foi
realizada pelo Cap Amaro na casa desse civil, que acredita
se chamar LUCAS, oportunidade em que a japona foi
apreendida e o civil dito que o Sd DANIEL havia dado para
ele a japona; que ficou sabendo que o Sd VICTOR, por estar
baixado trabalhando na subtenência, facilitou o acesso dos
outros militares EV na reserva de material; que por trabalhar
na Sargenteação, a qual fica em frente à subtenência, via
constantemente o Sd VICTOR sozinho na reserva de
material; que depois da OPAN apareceram japonas no
alojamento e no corpo da guarda; que por não trabalhar na
seção (subtenência) não tem acesso à reserva de material, a
não ser quando acompanhado de algum responsável; que o
Sd VICTOR, baixado, uma vez que o Cabo Teixeira Silva

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
estava realizando curso no SENAI, ficou responsável pela
subtenência durante o expediente; que ele tinha as chaves
e, inclusive, fechava a subtenência; que o depoente via essa
circunstância; que não sabe precisar se Sd DANIEL entregou
ou esqueceu a japona no carro do civil Lucas; que acredita
que o Sd PIRES, por trabalhar à época em outra seção, não
tinha acesso à subtenência, assim como o Sd ANTÔNIO;
todos os demais tinham acesso (evento 152, vídeos 4/5).

Ouvida, a testemunha 3º Sgt Luis Carlos Lima Sordi
esclareceu que no mencionado dia 04/02/2020, após
acionado o plano de defesa de aquartelamento, uma
revista de armários foi procedida e localizada no
armário do Sd MARINHO uma parte de uma japona;
que ouviu, no corpo da guarda do batalhão, o Sd
MARINHO confessar ter subtraído uma japona por
influência de outros militares, que também estavam
pegando; que no mesmo dia 04 viu, no corpo da
guarda, o Sd ANTÔNIO portando na bolsa uma japona;
que ouviu, no dia 05 seguinte, o Sd ANTÔNIO dizer ter
adquirido por R$ 300,00 uma japona; que num
primeiro momento ele disse que havia comprado
numa loja, mas depois afirmou ter adquirido de outro
militar, que não se recorda o nome; que os novos
modelos de japona não haviam ainda sido distribuídos, fato
que causou espécie em outros soldados ao verem o Sd
ANTÔNIO portando uma das novas; que chegou ao
conhecimento do depoente o fato de que japonas estavam
sendo oferecidas à venda num grupo de whats app; que o
Sd VICTOR era um dos auxiliares da subtenência com
responsabilidade de controle da reserva de material;
que militares estranhos à subtenência não têm acesso à
reserva de material; que o Sd ANTÔNIO não tinha acesso à
subtenência (evento 152, vídeos 6/7).

A testemunha Cb João Antônio Fastroni dos Santos afirmou
que estava de sentinela no dia 04/02/2020, quando o ST
Gerson teria detectado o sumiço de algumas japonas da
reserva de material; que em serviços em dias

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
anteriores viu os Sd MARINHO e STALONE
utilizando/vestindo os novos modelos de japonas; que
ouviu dizer de outro militar que eles teriam adquirido fora do
quartel, numa loja de artigos militares; que viu o Sd
ANTÔNIO colocando uma japona no armário; que tirou
prints de conversas de um grupo de whats app em
que o Sd ANTÔNIO disse que tinha adquirido uma
japona; que ele anunciava à venda uma japona, mas
não se recorda por quanto; que repassou tais prints
ao Cap Amaro (evento 152, vídeo 8).

Ouvido, o informante ex-Sd Vandebergue Rocha
Vasconcelos, amigo íntimo do acusado Thauly HAYEK,
informou que somente tomou conhecimento do extravio das
japonas quando foi chamado para esclarecer sobre os fatos;
que o Sd NEVES disse ao depoente e ao Sd HAYEK que outro
soldado havia apontado o nome dos três como autores da
subtração; que ficou sabendo que o Sd NEVES disse
ao Cap Amaro que o depoente e o Sd HAYEK
subtraíram japonas da reserva de material; que o Sd
MARINHO foi o primeiro a ser descoberto, tendo, na
sequência, delatado os outros militares; que somente viu os
modelos novos de japonas quando os Sd G. LIMA, MARINHO
e STALONE devolveram as que haviam subtraído; que não
viu o Sd HAYEK com nenhuma japona; que nunca
conversaram sobre japonas; que era da subtenência; que
era o responsável pela reserva de material que pegava os
materiais para serem acautelados pelos soldados EV; que o
Sd VICTOR, por certo período, ficou responsável pela
subtenência; que, embora não tivesse autorização para
conceder cautela de materiais, ele ficava sozinho na
subtenência; que o Sd VICTOR assumiu tal função pois
estava baixado, já que não podia fazer qualquer tipo de
esforço físico; que não sabe de nenhum desentendimento
entre o Sd NEVES e o Sd HAYEK (evento 153, vídeos 1/2).

Interrogado em juízo, o acusado ANTÔNIO Carlos da
Silva Júnior confirmou que a denúncia é verdadeira;
que durante um serviço no quartel ouviu o comentário de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
que o Sd NATHAN estava com uma japona para vender; que
sem saber da procedência da japona, o interrogando
consultou o Sd NATHAN a respeito, que disse estar
vendendo por R$ 300,00; que não chegou a ver a
japona, apenas foi-lhe dito pelo Sd NATHAN que era
do modelo novo do quartel, igual à japona que o Sd
STALONE estava usando; que já tinha visto o Sd
STALONE usando o modelo novo da japona algumas
vezes; que ao ser perguntado, o Sd STALONE narrou que
adquirira a japona numa loja militar; que não tinha acesso à
reserva de material da subtenência onde as japonas
estavam depositadas; que era de outra subtenência; que o
Sd NATHAN não disse qual a procedência da japona e o
interrogando também não perguntou a respeito; que quando
comprou a japona não sabia de nenhum furto de japona no
quartel; que somente tomou conhecimento da procedência
da japona no dia que a restituiu ao quartel; que acredita que
comprou essa japona no final de dezembro de 2019 ou início
de janeiro de 2020; que emprestou a japona algumas vezes
para o Sd Fastroni usar no serviço; que devolveu a
japona assim que soube que se tratava de bem da
Adm. Mil.; que achava que se tratava de bem adquirido
fora do quartel; que não sabia que a japona era do Exército;
que, embora tenha afirmado no interrogatório na
fase do IPM que sabia da origem ilícita da japona e
que pertencia ao Exército, esclarece que antes de
comprar a japona não tinha esse conhecimento; que
sua namorada buscou a japona comprada fora do quartel;
que ficou no prejuízo desses R$ 300,00; que se fosse hoje
teria perguntado sobre a procedência do material; que o
Sd STALONE disse que havia comprado a japona por
R$ 500,00 na loja de artigos militares; que achou que
R$ 300,00 era um preço justo para uma japona usada
(evento 154, vídeo 1).

Por sua vez, o acusado ex-Sd DANIEL Barbosa da Silva,
interrogado, disse que a denúncia é verdadeira; que
ficou sabendo do Sd G. LIMA ou do Sd MARINHO que
estava fácil de pegar japona na reserva de material;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
que, juntamente com o Sd MARINI, pegaram duas
japonas e as levaram dentro de um saco plástico; que
o Sd EP Toledo era o responsável pela reserva de material,
mas que ele não viu as subtrações; que esclarece que
tinham livre acesso à reserva de material; que cada
um ficou com uma japona; que esqueceu dentro do carro
do civil Lucas a japona; que Lucas tirou uma foto e postou no
Facebook, o que ensejou a apreensão; que sabia que a
prática dessa conduta configura crime militar; que a
intenção era apenas ter a japona como lembrança do
quartel; que se arrepende do que fez; que acredita ter
visto o Sd G. LIMA ou o Sd MARINHO usando japona no
serviço no quartel; que não sabia de outros militares com
japonas no quartel (evento 154, vídeo 2).

Interrogado, o ex-Sd Daniel VICTOR Pereira de Campos disse
que a denúncia é verdadeira; que viu uma japona
diferente numa caixa no chão na reserva de material; que
estava sozinho na reserva de material por ocasião da
ausência do Cabo que estava em curso no SENAI; que levou
essa japona num saco preto para o alojamento; que pegou
apenas uma japona; que está na posse da japona até hoje;
que sabia da ilicitude da conduta; que não sabia de nenhum
outro militar que também havia pego japonas; que nunca viu
nenhum militar pegando japona na reserva de material; que
não facilitou a entrada de nenhum militar na reserva de
material, pois todos tinham pleno acesso ao local para
pegarem material de limpeza; que vai devolver a japona
para o quartel; que se arrepende do que fez; que não foi
orientado sobre como deveria se portar enquanto
responsável pela reserva de material; que não sabia se
deveria controlar e verificar tudo o que entrava e saía da
reserva de material (evento 154, vídeo 3).

O acusado ex-Sd Douglas da Silva NEVES narrou em
interrogatório judicial que o Sd HAYEK havia pego
duas japonas e lhe passado uma, de graça, por
amizade; que, mesmo sabendo do erro da conduta,
passou adiante a japona para o Sd G. LIMA; que não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
vendeu para o G. LIMA, somente passou; que viu as caixas
com as japonas novas, mas não esteve junto quando o Sd
HAYEK as subtraiu; que o Sd MARINI falou num grupo
de whats app que estava fácil pegar japonas na
reserva de material; que o Sd VICTOR fez a ponte
para os demais pegarem japonas; que mesmo
sabendo das irregularidades não reportou o ocorrido
aos escalões posteriores; que ficou com a japona uns
3 dias; que combinou por whats app o repasse da japona ao
G. LIMA; que ficou sabendo que o Sd VICTOR pegou
umas 7 japonas, mas sem saber maiores detalhes;
que o Sd VICTOR era o responsável pela reserva de
material; que ele permanecia lá sozinho praticamente
o dia todo; que não sabe detalhes se o Sd VICTOR facilitou
o acesso para outros militares; que ele tinha pleno acesso à
reserva de material, inclusive posse das chaves; que se
arrepende do que fez; que chegou a levar a japona
para a casa; que saiu normalmente pelo corpo da
guarda sem ser revistado (evento 154, vídeo 4).

O acusado ex-Sd Gabriel MARINI Mendes, em interrogatório
judicial, disse que a denúncia é verdadeira; que
somente tomou conhecimento das japonas depois que
algumas foram extraviadas; que os primeiros a
subtraírem japonas foram os Sd MARINHO, G. LIMA e
STALONE, os quais mostraram para o interrogando
esses materiais; que o Sd G. LIMA comentou que os
três haviam subtraído japonas da reserva do material;
que passaram a ter acesso mais liberado à reserva de
material durante as férias do ST Gerson; que viu num
grupo de whats app um print de uma japona à venda no
Mercado Livre, no valor de R$ 670,00; que confirma
trecho do seu interrogatório policial em que afirma
ter visto uma foto do Sd G. LIMA com a parte interna
da japona; que pegou uma japona na reserva de
material; que, juntamente com o Sd DANIEL, entraram
na reserva de material e pegaram uma japona cada;
que o Sd EP Toledo, responsável no dia pela reserva
de material, não viu a subtração das 2 japonas; que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
pegou a japona para uso próprio; que restituiu a
japona para o quartel; que acredita ter pego a japona no
início do mês de dezembro de 2019; que o Sd VICTOR tinha
acesso às chaves da reserva de material, mas não sabe
dizer se ele facilitou o acesso para outros militares
subtraírem japonas; que se arrepende do que fez; (evento
154, vídeos 5 e 6).

O acusado ex-Sd G. LIMA, em interrogatório judicial, narrou
que a denúncia é verdadeira; que queria ter uma
japona; que sabia que seria engajado e que queria ter uma
japona; que o Sd NEVES lhe doou uma japona; que
não deu nada em troca; que o Sd NEVES disse que a
japona tamanho M não lhe servia; que o interrogando
pediu para o Sd NEVES que lhe desse a japona; que o
Sd NEVES mencionou ter apenas uma japona; que não sabe
como o Sd NEVES obteve tal japona; que recebeu ligação do
Sd MARINHO alertando para que as japonas fossem
devolvidas; que restituiu essa japona para o quartel; que
usou essa japona em serviço apenas uma vez; que viu
apenas o Sd MARINHO usando japona em serviço no quartel;
que qualquer um da subtenência tinha acesso à reserva de
material; que ninguém autorizou a saída das japonas; que se
arrepende do que fez; que tinha interesse em permanecer
na força; que apenas ouviu do Sd NEVES que "ele foi
lá e pegou uma japona", sem narrar outros detalhes
(evento 154, vídeo 7).

Por seu turno, o acusado ex-Sd Jonathan STALONE Almeida
Assumpção Horácio, interrogado, disse que a denúncia é
verdadeira; que num grupo de militares da CLS ficou
sabendo da facilidade de subtrair japonas da reserva de
material; que, juntamente com os Sd MARINHO e G.
LIMA, decidiram subtrair uma japona cada, para uso
próprio; que o Sd MARINI narrou que estava fácil
subtrair as japonas; que o Sd MARINI disse que já
havia pego uma japona na época da OPAN, ou seja,
antes do interrogando ter subtraído também uma
japona; que não sabe precisar quantas japonas o Sd

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
MARINI subtraiu; que afirma que o Sd PIRES pegou 3
japonas; que acredita que o Sd NATHAN pegou uma
japona; que no momento das subtrações o Sd VICTOR
era o responsável pela reserva de material; que o Sd
VICTOR viu o momento em que o interrogando,
juntamente com os Sd MARINHO e G. LIMA,
subtraíram uma japona cada e levaram para o
alojamento; que o Sd VICTOR estava ciente de tudo;
que não sabe quantas japonas ele pegou; que somente
no dia da audiência ficou sabendo que o Sd HAYEK também
furtou uma japona; que restituiu a japona para o quartel;
que seria engajado, pois era de seu interesse permanecer na
força; que se arrepende do que fez; que era da mesma cia
do Sd PIRES e não tinha nada contra ele, inclusive
conversavam às vezes; que é o militar responsável pela
subtenência que adentra à reserva, retira e acautela o
material para o militar que dele necessita; que na data da
subtração das japonas foram os próprios militares que
ingressaram na reserva de material para pegarem as
japonas, sem qualquer óbice do Sd VICTOR, que era o
responsável no momento pela subtenência (evento 154,
vídeo 8)

Interrogado em juízo, o ex-Sd Luis Henrique MARINHO narrou
que a denúncia é verdadeira; que, juntamente com
os Sd G. LIMA e STALONE, subtraíram uma japona
cada, todas no tamanho P, na reserva de material,
ocasião em que o Sd VICTOR era o responsável; que
se deixou levar pela conversa dos Sd MARINI e
VICTOR de que tinham pego japonas e que estava
fácil subtraí-las; que viu o Sd VICTOR retirando uma
japona do saco de lixo e depositando no armário no
alojamento; que pegou a japona para usar em serviço; que
começou a se arrepender; que não aguentava mais a culpa
de ter subtraído; que não sabe a respeito do Sd NEVES; que
se recorda de uma conversa do Sd VICTOR com o Sd MARINI
de que cada um deles teria pego 3 japonas, ocasião em que
o Sd MARINI disse que o Sd PIRES também havia pego 3
japonas; que acredita que o Sd VICTOR viu o momento em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
que o interrogando e outros dois acusados subtraíram as
japonas da reserva de material; que ouviu dizer que o Sd
DANIEL também subtraiu uma japona, mas não o viu no
quartel com o material; que viu o Sd ANTÔNIO usando a
japona algumas vezes; que ouviu que o Sd ANTÔNIO havia
pego a japona com o Sd NATHAN; que o Sd FASTRONI pegou
emprestado algumas vezes a japona do Sd ANTÔNIO; que
devolveu a japona em duas partes; que estimulou os Sd G.
LIMA e STALONE a também restituírem as japonas; que
antes de ser apreendida uma parte da japona no seu
armário não tinha manifestado intenção de devolver o item,
pois estava com medo (evento 154, vídeo 9).

O ex-Sd Thauly HAYEK Ribeiro da Silva, em seu
interrogatório judicial, negou a autoria delitiva; narrou
que não tinha nenhum problema com o Sd NEVES, embora
ele tenha atribuído ao interrogando a autoria do furto de
uma japona; que já teve problema com o Sd VICTOR,
inclusive sofreu ameaça de morte por parte deste; que
sempre ingressava na reserva de material acompanhado de
outro militar, para não ter contato sozinho com o Sd VICTOR
enquanto ele era responsável pela subtenência; que viu
apenas o Sd FASTRONI usando uma japona no serviço; que
ele inclusive lhe emprestou a parte interna da japona; que
mencionou sobre a facilidade de pegar farda de ralo na
reserva de material, mas não de japonas, ao contrário do
que o Sd G. LIMA teria afirmado em sede de IPM; que nega
qualquer participação na subtração de japonas na reserva
de material, inclusive a versão prestada pelo corréu Sd
NEVES na fase pré-processual em que afirma ter pego 2
japonas e repassado uma ao interrogando, assim como a
afirmação do Sd G. LIMA em sede de IPM de ter ouvido dos
Sd NEVES, HAYEK e VANDEBERGUE sobre a facilidade de se
pegar japonas na reserva de material e que naquele dia
pegariam uma japona cada um (evento 154, vídeos 10 e 11).

Interrogado, o ex-Sd Thiago NATHAN Silva de Azevedo disse
que a denúncia é verdadeira; que teve o acesso
facilitado pelo Sd VICTOR à reserva de material; que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
pegou apenas uma japona; que no ato o Sd PIRES
também estava junto, mas ele não pegou nenhum japona;
que ficou sabendo que estava fácil subtrair japona na
reserva de material; que o Sd VICTOR viu o
interrogando pegando uma japona e não falou nada;
que negociou a japona com o Sd ANTÔNIO; que
conversou pessoalmente no rancho e pelo whats app;
que o Sd ANTÔNIO, sabendo que o interrogando
estava com uma japona, foi ao seu encontro
perguntando sobre o material; que nada disse ao Sd
ANTÔNIO sobre a forma que havia obtido a japona;
que foi o próprio Sd ANTÔNIO que ofereceu pagar R$
300,00 pela japona; que foi a única japona com a qual
teve contato; que não devolveu o dinheiro ao Sd ANTÔNIO;
que ele devolveu a japona ao quartel; que tinha ciência da
ilicitude da sua conduta; que se fosse hoje teria agido de
modo diferente; que imagina que o Sd ANTÔNIO sabia
que a japona era de propriedade da administração
militar (evento 154, vídeo 12).

Por fim, ao ser interrogado na fase processual, o acusado ex-
Sd Vitor Vinicius Pera PIRES disse que a denúncia é falsa;
que não tem nenhum envolvimento com o extravio de
japonas da reserva de material do quartel; que não tem
nenhuma inimizade com o Sd STALONE que atribuiu ao
interrogando a autoria de furto de japonas; que não batia
com o Sd MARINI; que estava devendo ao Sd MARINHO uma
quantia em dinheiro decorrente de dívida da cantina; que
não tinha acesso liberado à subtenência, apenas quando
autorizado e acompanhado de outro militar (evento 154,
vídeo 12)." (Grifo no original).

Vê-se, pois, que há provas fartas no que tange à autoria delitiva,
mormente pela confissão dos réus DANIEL, VICTOR, MARINI, G.
LIMA, STALONE, MARINHO, NATHAN e ANTÔNIO, em harmonia
com as demais provas acostadas aos autos.

Embora os réus NEVES, HAYEK e PIRES tenham negado as
imputações contidas na Denúncia, ao revés, os depoimentos dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
demais corréus são hábeis a comprovar que, também, são
autores dos delitos que lhes foram atribuídos pelo Parquet,
conforme se extrai dos depoimentos dos corréus G. LIMA,
STALONE, MARINHO e do depoimento do próprio NEVES que
afirmou em Juízo que o HAYEK pegou 2 (duas) japonas.

O corréu G. LIMA, em Juízo, afirmou que NEVES lhe doou 1 (uma)
japona e ouviu dele que "foi lá e pegou uma japona".

Quanto ao réu PIRES, cabe ressaltar que os Corréus STALONE e
MARINHO afirmaram em Juízo que ele pegou 3 (três) japonas.

Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria delitiva
atribuída aos Réus na Denúncia, conforme depoimentos
acostados aos autos que, embora de corréus, mostram-se
harmônicos.

Nesse sentido, cita-se precedente deste Tribunal, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. DANO EM VIATURAS OFICIAIS.
CONFISSÃO JUDICIAL NÃO ELIDIDA PELOS DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA INCONTESTE.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.
Confissão judicial rica em detalhes e motivações em
harmonia e concordância com a materialidade, bem
assim com o quadro indiciário decorrente da delação
do corréu, do momento do crime, da reparação do dano
realizada espontaneamente pelo Apelante e do depoimento
da testemunha de defesa do corréu são suficientes para
determinar a autoria delitiva, sobretudo quando não elidida
por quaisquer indícios ponderáveis. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000122-
97.2013.7.02.0102, Rel. Min. José Coêlho Ferreira,
1º/10/2015) (Grifo nosso).

2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, se encontra indene de
dúvidas, conforme o Laudo de Avaliação acostado ao IPM, em
que avaliou em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
cada Japona de Campanha, totalizando o valor de R$ 10.170,00
(dez mil, cento e setenta reais).

Nesse ponto, enfatize-se as informações trazidas pela Sentença
no que tange à devolução de algumas japonas, in verbis:
Até 27/05/2020, apenas 06 (seis) ao total foram restituídas
ao patrimônio da administração militar (evento 30 do IPM
anexo): a sexta japona de campanha (capa impermeável
com forro - tamanho M), furtada pelo acusado DANIEL, foi
restituída pelo civil Lucas de Mello Fortunato no dia
18/02/2020 (fls. 103/106 do IPM anexo).
Posteriormente, em 04/02/2021, somente após provocado
por este Juízo durante o interrogatório, o acusado VICTOR
restituiu 01 (uma) japona de campanha ao patrimônio da
administração militar (eventos 167 e 176 da APM).

Em resumo, permanecem extraviadas 11 (onze)
japonas pertencentes ao Exército Brasileiro. (Grifo do
autor).

2.3 Tipicidade
a) Do crime de receptação
Tal delito foi atribuído na Denúncia ao Réu ANTÔNIO CARLOS DA
SILVA JÚNIOR.

Trata-se de Réu confesso.

Embora tenha mencionado em Juízo que não sabia da origem
ilícita do bem, advirta-se que na fase inquisitorial admitiu saber
da origem ilícita da japona que lhe foi oferecida.

A conduta do Réu é formalmente típica, porquanto se amolda ao
tipo penal descrito no art. 254 do Código Penal Militar que possui
a seguinte dicção, in verbis:
Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou
alheio, coisa proveniente de crime, ou influir para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0

Além da tipicidade formal, a conduta se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que ofendeu o bem jurídico tutelado
pela norma.

No caso, não há que se falar em ausência de dolo, conforme
argumenta a Defesa, haja vista que o Réu, livre e consciente,
negociou com o réu NATHAN, por R$ 300,00 (trezentos reais), a
compra da japona proveniente de conduta criminosa por parte
deste, mostrando, inclusive, prints de conversas via aplicativo
Whats app em que o réu NATHAN oferecia a japona furtada a
militares da Companhia.

b) do crime de Peculato-Furto
O crime de Peculato-furto foi imputado na Denúncia aos réus
LUIZ HENRIQUE MARINHO, THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO,
DANIEL BARBOSA DA SILVA, JHONATAN STALONE ALMEIDA
ASSUMPÇÃO ORÁCIO, GUSTAVO DE LIMA, DOUGLAS DA SILVA
NEVES, GABRIEL MARINI MENDES, DANIEL VICTOR FERREIRA,
THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA e VITOR VINICIUS PERA PIRES.

Verifica-se dos depoimentos acima transcritos, na análise da
autoria delitiva, que os Réus se valeram da condição de militar e
das facilidades dadas pelo ex-Sd Victor para a subtração das
japonas, anuindo na conduta deste, que iniciou os atos de furto
dos bens citados na Denúncia.

Nesse ponto, há que se reconhecer o caráter de coautoria do
crime, ex vi do art. 53 do Código Penal Militar: "Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas".

No que pertine ao tema, citam-se as lições de Fernando Galvão,
in verbis:
A coautoria é forma de manifestação de autoria que se
verifica em conjunto, na qual mais de um participante da
empreitada delitiva intervém de maneira relevante, de modo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
que possam ser considerados autores. Cada coautor é um
autor do fato e, portanto, deve atender às exigências
necessárias para o reconhecimento da relevância de sua
intervenção. (Direito Penal: parte geral, Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 526).

Na sequência, o referido doutrinador dá-nos suporte na definição
da coautoria sucessiva, in verbis:
A coautoria pressupõe a cooperação de mais de um autor,
todos compartilhando o domínio do fato. Para o
reconhecimento da coautoria, não há qualquer exigência no
sentido de que todos atuem no mesmo instante ou iniciem a
execução do crime conjuntamente. Pode, então, ocorrer que
a coautoria somente venha a caracterizar-se depois de
iniciado o crime por um dos outros autores, com a
intervenção posterior de outros que venham a cooperar com
aquele que teve a iniciativa delitiva. Para esses casos, a
doutrina reservou a denominação coautoria sucessiva. (op.
cit., p. 527).

Quanto à adequação típica, frise-se que as condutas dos Réus,
que se valeram da condição de militar da ativa no momento de
consumação do crime, fator determinante para proporcionar a
subtração das japonas, que estavam sob a custódia da
Administração Militar, tornam os fatos insculpidos no tipo penal
descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (Peculato
furto), in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou
detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da
apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o
salário-mínimo.

Peculato-furto

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a
posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou
contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário.

Nesse diapasão, citam-se as lições de Cleber Masson, in verbis:
A facilidade mencionada pelo texto legal é qualquer
circunstância fática propícia à prática do delito, tal como a
liberdade para ingresso ou permanência na repartição ou
local em que estava a coisa subtraída ou a menor vigilância
dos bens no tocante aos funcionários públicos em geral.
[...]
Cuidado: o bem não se encontra na posse do agente, mas é
imprescindível esteja sob a guarda ou custódia da
Administração Pública, sob pena de afastamento do crime
funcional. Exemplificamente, o policial militar que durante
uma abordagem de trânsito subtrai, pela janela, um
notebook que estava no banco traseiro do veículo,
aproveitando-se da distração do motorista, que procurava
seus documentos no porta-luvas, responde por furto, e não
por peculato.

E não basta a subtração. É imprescindível tenha esta sido
realizada em decorrência da facilidade apresentada para
tanto ao funcionário público. Destarte, se o agente, mesmo
pertencendo ao escalão público, não se vale do seu cargo
nem das comodidades por ele proporcionadas para subtrair
um bem móvel da Administração Pública (ou particular que
estava sob sua guarda), o crime será de furto, e não de
peculato. (Direito Penal Esquematizado, vol. 3, parte
especial, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011.
p. 581).

Nesse sentido, cita-se julgado desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, §
2º, DO CPM. TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM. ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. PRESENÇA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I - O delito de peculato-furto comporta duas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem de
propriedade da Administração ou contribuir para que esse
seja subtraído, valendo-se o agente de sua função de militar
como meio facilitador do crime. II - Presente o elemento
subjetivo do tipo para a configuração do crime de
peculato-furto, consistente na vontade livre e
consciente de inverter, em caráter definitivo, a posse
do bem de propriedade da administração militar,
valendo-se de suas qualidades de militar,
configurando o crime de peculato-furto. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
7000847-89.2020.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira,
18/3/2021) (Grifo nosso).

Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da
tipicidade material, tendo em vista que as condutas dos Réus
ofenderam o bem jurídico tutelado pela norma supracitada,
enfatizando-se, inclusive, que nem todas as japonas foram
devolvidas ao patrimônio da Administração Militar.

Desse modo, mostra-se inviável atender o pleito da DPU,
atuando em nome dos réus DOUGLAS DA SILVA NEVES,
JHONATAN STALONE ALMEIDA ASSUMPÇÃO ORÁCIO, LUIZ
HENRIQUE MARINHO, THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO,
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, DANIEL BARBOSA DA SILVA,
DANIEL VICTOR FERREIRA DE CAMPOS, GUSTAVO DE LIMA e
THAULY HAYEK RIBEIRO DA SILVA, bem como a Defesa
constituída de VITOR VINICIUS PERA PIRES, de reconhecimento
do princípio da insignificância, por não estar preenchidos os
requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica do STF e deste
Tribunal, diante da ofensividade da conduta e grau de
reprovabilidade do comportamento, por se tratar de bens
pertencentes à Administração Militar.

Nesse sentido, cita-se precedente do STF, in verbis:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar
critérios objetivos de análise para a aplicação do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]. (HC
nº 138134, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, 7/2/2017) (Grifo nosso).

Também, deve-se levar em consideração que a res não é de
pequeno valor, consoante o valor unitário de cada japona,
avaliado em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais),
totalizando o valor de R$ 10.170,00 (dez mil, cento e setenta
reais) de prejuízo suportado pelo Erário, conforme o laudo de
avaliação anexado aos autos.

Nesse diapasão, cita-se precedente deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. TENTATIVA.
PLEITO. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. PRINCÍPIO DO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM. NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME
IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO
DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DO CRIME. PRINCÍPIO DA
BAGATELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO.
UNANIMINIDADE. [...] 5. O princípio da insignificância
ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem
aplicação prevista pela doutrina e pela jurisprudência
pátrias, a fim de excluir a tipicidade material do
delito nos casos em que a ofensividade da conduta,
de tão ínfima, não chega a ser penalmente relevante.
Na hipótese da res furtiva corresponder à
considerável parcela do salário mínimo vigente à
época do delito, não há de falar em atipicidade
material. 6. Inconvém falar em desclassificação da figura do
peculato-furto para o furto privilegiado, quando o intraneus
for militar e realizava serviço para o Rancho da OM, de modo
que se servindo das facilidades decorrentes da sua função,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
independentemente de ter ou não a posse ou a detenção da
coisa subtraída, inverteu a posse do bem. Apelação
conhecida e desprovida. Decisão unânime. (Apelação nº
7000961-96.2018.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa, julgado em 23/10/2019) (Grifo nosso).

No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus
condenados pelo crime de peculato-furto, livre e consciente,
subtraíram os bens descritos na Denúncia, com animus de
inverter a posse para si da res, não havendo que se cogitar,
portanto, em ausência de dolo nas suas condutas.

Registre-se, por oportuno, que a alegação da Defesa do Réu
GUSTAVO de LIMA de que este não agiu com dolo, havendo
dúvida sobre a aquisição da japona, não deve prosperar, tendo
em vista que há nos autos provas suficientes da sua conduta
voltada em subtrair a res, mormente pelas declarações do Sd
Marinho ao ST Gerson Luis Cardoso ao informar:
[...] que o acesso foi facilitado pelo Sd VICTOR e que este
avisou para os demais soldados quanto à facilidade para
subtração dos materiais; disse ainda o Sd MARINHO que
teria praticado a subtração juntamente com os Sd G. LIMA e
Sd STALONE.

Também, não se olvida do depoimento do Réu ex-Sd Gabriel
Marini Mendes que, em Juízo, disse que os primeiros a
subtraírem japonas foram os Sd MARINHO, G. LIMA e STALONE,
os quais mostraram para o interrogando esses materiais; que o
Sd G. LIMA comentou que os 3 (três) haviam subtraído japonas
da reserva do material.

2.4 Ilicitude
As condutas perpetradas pelos Réus são ilícitas, porquanto
contrária ao ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da
ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na qual a
tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da
existência da ilicitude.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que os Réus tenham agido acobertados por alguma
das causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever
legal ou exercício regular de direito.

2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade,
porquanto os Réus eram imputáveis, tinham plena consciência
do caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhes exigível conduta
diversa.

2.6 Demais teses Defensivas:
a) Defensoria Pública da União, atuando em nome dos
Réus DOUGLAS DA SILVA NEVES, JHONATAN STALONE
ALMEIDA ASSUMPÇÃO ORÁCIO, LUIZ HENRIQUE MARINHO
e THIAGO NATHAN SILVA DE AZEVEDO
No tocante aos referidos Réus, a DPU pede, ainda, nas razões de
Apelação, a desclassificação dos delitos para o crime de furto,
bem como desclassificação do suposto delito para receptação
(art. 254 do CPM), quanto a DOUGLAS.

Entendi que tais pleitos deviam ser rejeitados.

Consoante os fundamentos expendidos quanto à adequação
típica, vê-se não ser possível desclassificar os delitos
perpetrados pelos Réus para o crime de furto, tendo em vista
que os bens eram de propriedade da Administração Militar e
estavam sob a custódia desta, ocasião em que os Réus se
valeram da qualidade de militar da ativa para cometerem o
delito.

Enfim, a condição de militar foi o meio facilitador para a
consumação do crime, elementar suficiente para subsunção da
conduta ao crime de peculato-furto (Art. 303, § 2º, do CPM).

Portanto, não há que se falar em adequação ao delito de furto,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
descrito no art. 240 do Código Penal Militar, conforme pretendem
a Defesa e o Representante da PGJM.

Quanto ao Réu DOUGLAS DA SILVA NEVES, embora tenha
negado a autoria do delito e dito que recebeu por doação a
japona, ao revés, há provas suficientes nos autos de que foi,
também, autor do crime de peculato-furto em exame, conforme
muito bem pontuou a Sentença recorrida, in verbis:
De sua parte, o réu NEVES: " narrou em interrogatório
judicial que o Sd HAYEK havia pego duas japonas e lhe
passado uma, de graça, por amizade; que, mesmo sabendo
do erro da conduta, passou adiante a japona para o Sd G.
LIMA; que viu as caixas com as japonas novas, mas não
esteve junto quando o Sd HAYEK as subtraiu; que mesmo
sabendo das irregularidades não reportou o ocorrido aos
escalões posteriores; que ficou com a japona uns 3 dias; que
chegou a levar a japona para a casa; que saiu normalmente
pelo corpo da guarda sem ser revistado" (evento 154, vídeo
4).

Entretanto, o acusado G. LIMA narrou em juízo: "que o Sd
NEVES lhe doou uma japona; que não deu nada em troca;
que o Sd NEVES disse que a japona tamanho M não lhe
servia; que o interrogando pediu para o Sd NEVES que lhe
desse a japona; que apenas ouviu do Sd NEVES que ' ele
foi lá e pegou uma japona', sem narrar outros detalhes"
(evento 154, vídeo 7).

Ademais, interrogado na fase do IPM, G. LIMA esclareceu: '
que certo dia estavam fazendo um trabalho de
manutenção (corte de grama) e o Sd EV NEVES, Sd EV
HAYEK e Sd EV VANDEBERGUE comentaram da
facilidade de se pegar as japonas na reserva de
material e que, naquele dia, pegariam uma japona
cada um' (fls. 135/136 do IPM anexo).

Digno de registro, ainda, à fl. 137 do IPM anexo, print da tela
do aparelho celular do acusado G. LIMA que reproduz uma
troca de mensagens via whats app com o corréu NEVES,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
travada em 14/12/2019, quando este esclarece que a
japona que estava em seu poder não havia lhe
servido bem ("não ficou boa para mim" sic).

Tais circunstâncias, acima de qualquer dúvida razoável,
levam à forçosa conclusão da autoria delitiva peculatária
também pelo acusado NEVES.
[...]
Destarte, diante de todos esses elementos probatórios
cotejados, à luz do que dispõe o art. 155 do CPP, que orienta
a formação da convicção do julgador no processo criminal
brasileiro, agregado ao que estabelecem os arts. 382 e 383
do CPPM, é de se reconhecer a prática de peculato
igualmente pelos corréus NEVES, HAYEK e PIRES, na forma
como narrado na denúncia ministerial. (Grifo do autor).

Concluí, pois, que a alegação do réu DOUGLAS DA SILVA NEVES
no sentido de ter recebido uma japona em doação não se mostra
harmônica com as provas dos autos e, portanto, incapaz de
gerar a desclassificação para o crime de receptação.

b) Defensoria Pública da União, atuando em nome dos
Réus ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, DANIEL
BARBOSA DA SILVA, DANIEL VICTOR FERREIRA DE
CAMPOS e GUSTAVO DE LIMA
Quanto aos mencionados Apelantes, a DPU pleiteia, ainda, a
aplicação do § 4º do art. 303 do Código Penal Militar, "de modo a
extinguir a punibilidade dos acusados DANIEL e LIMA e para
reduzir a pena pela metade, se não for caso de absolvição por
outro motivo, do acusado VICTOR, que devolveu a japona no
curso do processo penal" e, subsidiariamente, desclassificação
do delito para o crime de furto, em relação aos Réus DANIEL
BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO DE LIMA.

Nesse ponto, votei no sentido de rejeitar tais pleitos.

No caso, a extinção da punibilidade pela reparação do dano,
conforme pretende a DPU, se refere expressamente ao crime de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
peculato culposo, descrito no art. 303, § 3º, do CPM, não
podendo ser aplicado ao delito tipificado no art. 303, § 2º, do
CPM, por falta de amparo legal.

Quanto à tese de desclassificação da conduta para o crime de
furto, mostra-se inviável, conforme fundamentos jurídicos
anteriormente destacados.

c) Defesa Constituída do Réu VITOR VINICIUS PERA PIRES
Entre outros pedidos já analisados, a Defesa do réu VITOR
VINICIUS PERA PIRES sustenta, ainda, a desclassificação para o
crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM) ou
desclassificação para o crime de furto qualificado (art. 240, § 5º,
CPM). Aduz, também, quanto às atenuantes ou circunstâncias
pessoais e da participação de somenos importância (art. 53, §§
1º e 3º, CPM) e, ao final, pugna pela aplicação ao caso de causa
especial de diminuição de pena (minorante inominada).

Do mesmo modo, votei rejeitando tais teses.

Verifica-se do acervo probatório constante dos autos que não há
elementos que indiquem ter o Réu agido por negligência,
imprudência ou imperícia, ao revés, ficou estampado o seu
animus em subtrair. Portanto, trata-se de conduta dolosa.

Quanto à tese de participação de somenos importância, também
não se observa tal conduta, ao revés, em juízo, o ex-Sd Stalone
disse que o Réu pegou 3 (três) japonas, o que foi confirmado
pelo depoimento do réu Marinho, ao dizer que ouviu de Marini
que o Réu teria pego 3 (três) japonas.

No que tange à tese de reconhecimento da minorante
inominada, torna-se prejudicada, tendo em vista que o Juízo de
primeiro grau, por questões de política criminal e à luz da
jurisprudência desta Corte Castrense, aplicou tal minorante, para
reduzir a pena imposta aos Réus.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 24/03/2022 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2d3f5a0
Portanto, concluí que se tratavam de fatos típicos, ilícitos e
culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença
condenatória devia ser mantida na íntegra, mostrando-se
proporcional ao caso a pena definitiva imposta aos Réus pelo
Juízo a quo, digno de registro o reconhecimento da minorante
inominada para reduzir o quantum da pena, com espeque em
jurisprudência pacífica e inovadora deste Tribunal.

Por fim, ressaltei que as teses do judicioso parecer da PGJM não
deviam ser reconhecidas, no presente caso, conforme os
fundamentos jurídicos antes expendidos.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conhecia e negava provimento aos Apelos
Defensivos, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator